Tribunal: CARF
Processo: 10314.720672/2018-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. TRANSCRIÇÃO DE TRECHOS DA ACUSAÇÃO E/OU DA DEFESA. FUNDAMENTAÇÃO REFERENCIADA OU PER RELATIONEM.
Utilizar-se das razões do Relatório Fiscal para fundamentar a decisão não é motivo para sua anulação. Sopesando os argumentos contrários, decidiu o julgador que a razão estaria com o Fisco, e identificou, no Relatório Fiscal, qual o argumento que sustenta sua decisão, transcrevendo-o no seu voto. Tivesse decidido que a razão estaria com a defesa, igualmente estaria correto em transcrever o trecho em seu voto, para que fique claro qual argumento foi acolhido.
Tal técnica de decisão, a fundamentação per relationem, já foi considerada válida tanto pelo STF quanto pelo STJ, sendo amplamente utilizada em decisões judiciais.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
VALORAÇÃO ADUANEIRA. VALOR DE TRANSAÇÃO.
As circunstâncias da venda serão examinadas e o valor de transação será aceito, desde que a vinculação não tenha influenciado o preço. Se a administração aduaneira, com base em informações prestadas pelo importador ou por outros meios, tiver motivos para considerar que a vinculação influenciou o preço, deverá comunicar tais motivos ao importador, a quem dará oportunidade razoável para contestar.
O AVA-GATT determina em seu artigo 1, parágrafo 2(b), que, nestes casos, caberá ao importador demonstrar que o valor de transação se aproxima muito de um daqueles indicados nos seus itens (i), (ii) ou (iii).
Tendo a Autoridade Aduaneira comprovado que a vinculação entre exportador e importador influenciou no valor de transação, este não pode ser utilizado como o valor aduaneiro, devendo ser apurado com base nos demais métodos de valoração previstos no AVA-GATT.
COFINS-IMPORTAÇÃO. ALÍQUOTA ADICIONAL DE 1%.
A questão sobre a majoração em 1% da alíquota da Cofins-Importação foi apreciada pelo STF no Recurso Especial no 1.178.310/PR, com julgamento na sistemática de Repercussão Geral. Foram fixadas as seguintes teses de repercussão geral: I - É constitucional o adicional de alíquota da Cofins-Importação previsto no § 21 do artigo 8o da Lei no 10.865/2004; e II - A vedação ao aproveitamento do crédito oriundo do adicional de alíquota, prevista no artigo 15, § 1o-A, da Lei no 10.865/2004, com a redação dada pela Lei 13.137/2015, respeita o princípio constitucional da não cumulatividade.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.720672/2018-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.285 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Recorrente
SANOFI-AVENTIS FARMACÊUTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. TRANSCRIÇÃO DE TRECHOS DA
ACUSAÇÃO E/OU DA DEFESA. FUNDAMENTAÇÃO REFERENCIADA
OU PER RELATIONEM.
Utilizar-se das razões do Relatório Fiscal para fundamentar a decisão não é
motivo para sua anulação. Sopesando os argumentos contrários, decidiu o
julgador que a razão estaria com o Fisco, e identificou, no Relatório Fiscal,
qual o argumento que sustenta sua decisão, transcrevendo-o no seu voto.
Tivesse decidido que a razão estaria com a defesa, igualmente estaria correto
em transcrever o trecho em seu voto, para que fique claro qual argumento foi
acolhido.
Tal técnica de decisão, a fundamentação per relationem, já foi considerada
válida tanto pelo STF quanto pelo STJ, sendo amplamente utilizada em
decisões judiciais.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
VALORAÇÃO ADUANEIRA. VALOR DE TRANSAÇÃO.
As circunstâncias da venda serão examinadas e o valor de transação será
aceito, desde que a vinculação não tenha influenciado o preço. Se a
administração aduaneira, com base em informações prestadas pelo importador
ou por outros meios, tiver motivos para considerar que a vinculação
influenciou o preço, deverá comunicar tais motivos ao importador, a quem dará
oportunidade razoável para contestar.
O AVA-GATT determina em seu artigo 1, parágrafo 2(b), que, nestes casos,
caberá ao importador demonstrar que o valor de transação se aproxima muito
de um daqueles indicados nos seus itens (i), (ii) ou (iii).
Tendo a Autoridade Aduaneira comprovado que a vinculação entre exportador
e importador influenciou no valor de transação, este não pode ser utilizado
como o valor aduaneiro, devendo ser apurado com base nos demais métodos de
valoração previstos no AVA-GATT.
COFINS-IMPORTAÇÃO. ALÍQUOTA ADICIONAL DE 1%.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.720672/2018-92
Fl. 1531
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.285 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720672/2018-92

A questão sobre a majoração em 1% da alíquota da Cofins-Importação foi
apreciada pelo STF no Recurso Especial no 1.178.310/PR, com julgamento na
sistemática de Repercussão Geral. Foram fixadas as seguintes teses de
repercussão geral: I - É constitucional o adicional de alíquota da Cofins-
Importação previsto no § 21 do artigo 8o da Lei no 10.865/2004; e II - A
vedação ao aproveitamento do crédito oriundo do adicional de alíquota,
prevista no artigo 15, § 1o-A, da Lei no 10.865/2004, com a redação dada pela
Lei 13.137/2015, respeita o princípio constitucional da não cumulatividade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade do acórdão da DRJ e, no mérito, negar provimento ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Mateus Soares de Oliveira (suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da Silveira
Bilhim, substituída pelo conselheiro Mateus Soares de Oliveira.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – São Paulo
(DRJ-SPO):
O interessado foi autuado em face das infrações “DECLARAÇÃO INEXATA DO
VALOR DA MERCADORIA (VALOR DE TRANSAÇÃO INCORRETO)” e
“OMISSÃO OU INFORMAÇÃO INEXATA OU INCOMPLETA”.
As declarações de importação (DI) autuadas foram registradas entre 2014 e 2018 (fls. 5-
8).
Foram lançados imposto de importação, COFINS, juros e multas, no valor total de
R$86.598.122,43.
Os autos de infração estão instruídos com relatório fiscal (fls. 20 e ss). Segundo a
autoridade fiscal:  A empresa SANOFI
-AVENTIS FARMACÊUTICA LTDA., CNPJ 02.685.377/0001-
57, foi submetida a procedimento fiscal na qualidade de sucessora da empresa
GENZYME DO BRASIL LTDA., CNPJ 68.132.950/0001-03.
Fl. 1532
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.285 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720672/2018-92
 Discorre sobre as normas de valoração aduaneira.
 Genzyme
realizou importações de medicamentos (Fabrazyme, Lemtrada, e
Aubagio), adquiridos de empresas vinculadas, com afetação dos preços.  Aponta vincula
SANOFIAVENTIS DE PANAMÁ S.A., GENZYME EUROPE B.V. e SANOFI
WINTHROP INDUSTRIE) e o importador. As empresas pertencem ao Grupo
SANOFI. 
O primeiro método de valoração foi afastado em virtude da afetação dos preços
(tópico 5.4.2 – fls. 54 e ss). Esclarece os fatos para cada um dos medicamentos. 
Foi tentada a aplicação dos métodos substitutivos (segundo a quinto). Foi
apontada impossibilidade de aplicação dos mesmos (tópicos 5.4.4 a 5.4.6). 
Aplicou-se, finalmente, o sexto método de valoração (tópicos 5.4.7 e 6). A
fiscalização chegou aos novos valores aduaneiros e calculou os tributos incidentes no
tópico 7. 
Finalmente, foram apontadas no tópico 8 as infrações detectadas no
procedimento fiscal: (i) recolhimento a menor de tributos; (ii) prestação inexata de
informação nas DI. Foram aplicadas a multa capitulada no artigo 711, inciso III, do
Regulamento Aduaneiro (Decreto no 6.759/2009) e a multa de ofício de 75%, incidente
sobre as diferenças tributárias (Lei no 9.430/1996, artigo 44, inciso I).  Conclusões finais do Audi
-Fiscal da Receita Federal do Brasil em fl. 148.
O interessado foi intimado em 18/10/2018. Apresentou impugnação em 16/11/2018
(fls. 1048 e ss). Alega:  Os motivos trazidos pela fiscalização não são suficientes nem ade
comprovar que houve afetação do preço de transação.  A utilização de
preços em Reais faz sentido no contexto da atividade farmacêutica.
Exportadores estrangeiros se protegem das oscilações cambiais por meio de transações
de hedge, realizadas de forma centralizada pela matriz na França. 
As operações paradigmas não são comparáveis pois: (i) as DI são temporalmente
distantes; (ii) foram importações pontuais; (iii) as circunstâncias das vendas e nível
comercial são distintos.  As faturas comerciais comprovam a relação comercial entre exportador
Cita Solução de Consulta no 136/2017. 
Os reajustes redondos de 10% não configuram indício plausível de influência no
preço. 
O “monto equivalente” existente nas faturas emitidas por Sanofi-Panamá
referem-se às operações de hedge.  É ilegal a cobrança de adicional de 1
% da COFINS. 
A fiscalização flexibilizou critérios no sexto método que não estão previstos no
artigo 7 do AVA nem na nota interpretativa ao artigo 7. Se admitidos os novos
valores aduaneiros, a empresa teria margem de lucro negativa na venda no
mercado interno, denotando a falta de razoabilidade dos novos valores aduaneiros.
Há nulidade no auto de infração.
Fl. 1533
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.285 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720672/2018-92
 A vinculação entre exportador e importador, por si só, não constitui motivo para
rejeitar o valor de transação.  A fiscalização não analisou as cir
cunstâncias da venda e não abordou os motivos que
potencialmente indicariam influência no preço. 
Fixação dos preços em Reais. A argumentação fiscal não se sustenta diante dos
mecanismos financeiros utilizados pelos exportadores para se protegerem da variação
cambial. Não há vedação legal à fixação de preços em Reais nas importações de
mercadorias estrangeiras. 
No Brasil, a fixação de preços não é livre. A Câmara de Regulação do Mercado
de Medicamentos (CMED) do Ministério da Saúde divulga preços máximos ao
consumidor. Variações nos custos ou margem de lucro não podem ser repassadas às
etapas seguintes da cadeia ou ao consumidor final.  Dada a dificuldade de repassar ao consumid
fixação de preços em Reais. O erro da fiscalização está em supor que os preços em
Reais gerariam prejuízo ao exportador. Ocorre que as empresas exportadoras
fazem uso de hedge. 
As empresas exportadoras firmaram contratos com a matriz na França, que
passou a ser responsável pelas transações de hedge no mercado financeiro. Junta a
tradução juramentada de contratos (doc. 3).  Junta também tradução juramentada de declaraçã
referente a operações de hedge (docs. 4 e 5).  É possível constatar que não houve prejuízo, de f
ato, aos exportadores decorrente das
oscilações cambiais. Também não ocorreu a “câmara de compensação” em que as
empresas vinculadas fariam compensações internamente de perdas e ganhos gerados
pela variação cambial.  Tais compensações não passariam pelo c
rivo das empresas de auditoria, conforme
relatórios juntados (doc. 6). 
Não há nada de errado na utilização de taxa de câmbio mensal pela empresa
Sanofi-Aventis Panamá, se considerados os mecanismos de hedge. Isso não
significa falta de preocupação com a precisão dos preços ou justificativa para
alegar afetação de preços. O impugnante é empresa de grande porte, com capital
aberto na bolsa de Paris, não sendo razoável acreditar em qualquer descuido ou
negligência na fixação dos preços de venda de suas mercadorias, ou mesmo que a
matriz irá absorver eventuais prejuízos com variação cambial.  Importações paradigmas. As im
-se a condições
diversas. 
O simples fato de um preço ser inferior ao praticado para mercadorias idênticas
em outras transações não é motivo suficiente para a rejeição do primeiro método.
Cita Opinião Consultiva 2.1, do Comité Técnico de Valoração Aduaneira (CTVA). 
Segundo artigo 1.2(b) do AVA, devem ser levadas em conta as diferenças nos
níveis comerciais e nas quantidades. 
O Comentário 10.1 do CTVA revela que os níveis comerciais correspondem às
diversas etapas da cadeia de produção e comercialização: industrial/importador,
distribuidor/atacadista, varejista, consumidor final. Também
devem
ser
considerados fatores como vendas a empresas ou pessoas físicas versus vendas
feitas a órgãos governamentais, ou vendas para destinações/usos diferentes. Cita a
Fl. 1534
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.285 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720672/2018-92

nota interpretativa da regra 1.2(b), segundo a qual deve ser considerada a
natureza do setor industrial.  O Comentário 10.1 do CTVA estabelece que se façam ajustes no
paradigma, com base em elementos de prova razoáveis. Não sendo possíveis ajustes
razoáveis, as transações paradigma não se prestam para fins comparativos.  As importações p
radigma foram realizadas em momentos significativamente
diferentes das importações auditadas. 
Fabrazyme. Importações de 2013 foram trazidas pela fiscalização para
comparação com importações realizadas em 2016 e 2017. 
As importações paradigma referem-se a vendas diretas para órgãos públicos
vinculados ao Ministério da Saúde e a Secretarias Estaduais de Saúde, o que
denota diferença no nível comercial, pois as importações fiscalizadas são
destinadas ao mercado privado formado por uma cadeia com importador,
distribuidor/atacadista, varejista e consumidor final. 
Também há diferenças nas quantidades. 
Lemtrada. A importação paradigma foi realizada por uma pessoa física numa
situação específica. Além disso, numa das importações fiscalizadas, a origem é
Reino Unido, enquanto a paradigma possui como origem Alemanha. 
Aubagio. Diferenças relevantes são apontadas: (i) distância no tempo (2014 vs
2018), (ii) países de origem distintos (Alemanha vs França) e (iii) o exportador
informou ao impugnante que as importações paradigma foram realizadas
diretamente por órgãos públicos de saúde para fornecimento aos pacientes do
Sistema Público de Saúde. A diferença no nível comercial é clara. 
Reajuste de 10% nos preços. Tal reajuste ocorrido para o Lemtrada e o Aubagio não
diz nada além do óbvio. A fiscalização não trouxe qualquer dado para justificar que o
reajuste não tem relação com custos de produção.  Documentos comprobatórios.
A fiscalização alega que não foi apresentada
correspondência comercial, contrato ou catálogo de preços, o que violaria o artigo
86 da Medida Provisória no 2.158-35/2001. 
A fatura comercial é documento de natureza contratual que espelha a operação
de compra e venda entre importador e exportador. Solução de Consulta Cosit
136/2017. 
Não há obrigação na legislação de que haja correspondência comercial entre
importador e exportador ou mesmo catálogo de preços. O artigo 553 do
Regulamento Aduaneiro não inclui correspondência e catálogo entre os documentos de
instrução da DI. 
Atualmente, a utilização de correspondência comercial ou catálogo de preços
não é uma prática comum.  Não prosperam as alegações da fiscalização para descaracteriz
primeiro método. 
Inconsistências na aplicação do sexto método. A fiscalização aplicou o segundo
método flexibilizado. Foram flexibilizados o critério temporal, a quantidade e o
nível comercial.
Fl. 1535
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.285 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720672/2018-92

A nota interpretativa ao artigo 7 do AVA aponta como exemplo de flexibilização
razoável apenas o critério temporal e o país de origem. Não faz referência a
quantidade ou nível de comércio.  O impugnante real
izou algumas simulações a partir dos valores aduaneiros imputados
e identificou que, se tais preços tivessem sido praticados, teria apurado margem
negativa (prejuízo) na venda dos produtos (doc. 7 e notas explicativas da planilha – doc.
8). 
Diante da inadequação e inconsistência da aplicação do sexto método, é
materialmente nulo o auto de infração. 
Indevida cobrança da alíquota de 1% da COFINS sobre medicamentos. A Lei no
10.865/2004 prevê que, sobre a importação dos produtos classificados no Capítulo
30 da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), referente aos produtos
farmacêuticos, a alíquota da COFINS-Importação poderia ser reduzida a zero pelo
Poder Público. O Decreto no 6.426/2008 reduziu a zero as alíquotas da COFINS.  A Lei no 1
Lei geral que instituiu a COFINS-Importação,
acrescentando um novo parágrafo ao já referido artigo 8o da Lei no 10.865/2004. O novo
parágrafo 21, do artigo 8o, da Lei no 10.865/2004 instituiu um adicional de 1% às
alíquotas gerais de COFINS-Importação. 
Não foi revogada a autorização que faculta ao Poder Executivo reduzir a zero a
alíquota da COFINS. Deve prevalecer a norma específica (Decreto no 6.4260/2008).  A exigência
 Requer o acolhimento da im
ação.
A 17a Turma da DRJ-SPO, em sessão datada de 12/02/2019, por unanimidade
de votos, julgou improcedente a Impugnação. Foi exarado o Acórdão no 16-85.802, às fls.
1372/1406, com a seguinte ementa:
VALOR ADUANEIRO. Vinculação entre comprador e vendedor.
Afetação dos preços.
O interessado teve oportunidades de comprovar que a vinculação não afetou o preço.
Entretanto, não produziu tal prova. Também deixou de esclarecer sobre o “processo de
negociação e de determinação do preço das mercadorias” (IN SRF 327/2013, artigo 30,
§ 1o). Não foi apresentada correspondência trocada entre as pessoas envolvidas nas
transações.
O interessado esquivou-se de cooperar com a autoridade aduaneira (vide artigo 17 do
Acordo de Valoração Aduaneira e anexo III, item 6).
Acolhida a descaracterização do primeiro método.
SEXTO MÉTODO. A fiscalização, em sede de sexto método, aplicou o segundo
método flexibilizado, no tocante aos aspectos tempo, quantidade, nível comercial e país
de origem.
O procedimento utilizado pela fiscalização está de conformidade com os ditames do
artigo 7 do Acordo de Valoração Aduaneira.
COFINS-importação. A legislação citada deixa claro que em 2008, atendendo a preceito
legal, as alíquotas da COFINS-importação foram reduzidas a 0% para determinados
produtos (Decreto 6.426).
Fl. 1536
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-010.285 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720672/2018-92

Porém, em 2013 as mesmas alíquotas foram acrescidas de 1% (artigo 8o, § 21, da Lei
10.865/2004). Rejeita-se a alegação do impugnante de que suas importações deveriam
ser tributadas à alíquota zero.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ-SPO em 25/02/2019
(conforme TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM, à fl. 1420),
apresentou Recurso Voluntário em 27/03/2019, às fls. 1432/1462, basicamente reiterando os
mesmos argumentos da Impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
I – DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO DA DRJ
Alega o Recorrente que o Acórdão recorrido não enfrentou todos os pontos
trazidos na Impugnação e que são suficientes para a revisão da autuação. Afirma que o Acórdão
não analisou e não justificou porque seriam improcedentes os argumentos apontados nos itens
(ii), (iii), (v), (vi) do Recurso Voluntário (mesma numeração da Impugnação) e enfrentou apenas
parcialmente o item (vii), que tratou da excessiva flexibilização do método 6 pela Fiscalização.
Sustenta ainda que o Acórdão da DRJ limitou-se a reproduzir parte dos
argumentos utilizados na autuação e a afirmar que não foram apresentadas provas pela
Recorrente, além de não ter explicado porque a nota interpretativa ao artigo 7 que compõe o
Anexo I do AVA deveria ser afastada no caso, já que ela não permite a flexibilização dos
aspectos quantidade e nível comercial.
Os itens da Impugnação a que se refere o Recorrente, com a respectiva análise da
DRJ, estão identificados a seguir:
ITEM (ii) DA IMPUGNAÇÃO E RECURSO VOLUNTÁRIO
(ii) a utilização do preço em reais nas importações autuadas faz sentido dentro do
contexto econômico no qual está inserida a atividade farmacêutica a qual a Recorrente
se dedica. Ademais, os exportadores estrangeiros se protegem das oscilações cambiais
inerentes à utilização do preço na moeda nacional do comprador por meio de transações
de hedge que são realizadas de forma centralizada pela matriz da Recorrente na França,
conforme a documentação que acompanhou sua impugnação (vide fls. 1.124/1.285), de
modo a afastar os prejuízos com variação cambial alegados pela D. Fiscalização como
um dos principais motivos que apontariam para a influência no preço;
ANÁLISE DA DRJ REF. AO ITEM (ii):
Apesar de os produtos serem fabricados no exterior, foram praticados preços em Reais,
a despeito da variação cambial verificada entre o Real e as moedas internacionais.
Fl. 1537
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-010.285 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720672/2018-92

Por exemplo, o relatório fiscal apresenta gráfico ilustrativo da volatilidade do Real em
face do Dólar (fl. 57). Argumenta:
(...)
Embora inexista vedação à fixação de preços em Reais, tal medida é incomum no
comércio exterior. Apesar de toda a volatilidade cambial, há notícia de apenas um
reajuste de 10% nos preços. Esse fato denota controle de preços exercido pelo Grupo
SANOFI.
O impugnante alega que, em virtude da fixação de preços por parte da Câmara de
Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED) do Ministério da Saúde, os preços de
venda de medicamentos não são livres, o que impediria o repasse de variações nos
custos e margens ao consumidor.
Embora tal argumento justifique o raciocínio de serem fixados preços em Reais para
vendas ao Brasil, fortalece a tese de que a vinculação influenciou os preços praticados.
Sendo os exportadores estrangeiros, bem como o importador, todos empresas
pertencentes ao mesmo grupo econômico, é de elementar constatação que existe um
interesse comum em manter abastecido o mercado brasileiro de medicamentos.
Ainda que ocorram variações cambiais, ou nos custos de produção, o grupo SANOFI
trabalha para manter seu negócio perene. Tanto é assim que o impugnante afirma que se
trata de empresa de grande porte, listada na bolsa de valores de Paris.
Obviamente, tratando-se de empresa responsável e diligente, seus negócios nos diversos
países são geridos de forma a preservar sua reputação e atender os consumidores,
mesmo em face de intervenções governamentais nos preços.
No mesmo sentido, o impugnante afirma que a matriz na França firmou contratos com
os exportadores para a realização de transações de hedge na França. Sabe-se que o
hedge configura proteção em face de oscilações cambiais, mas também que o mesmo
apresenta custos.
Os próprios documentos juntados pelo impugnante (doc. 3, 4 e 5 – fls. 1124 e ss)
confirmam o exposto. Cita-se (fl. 1134):
(...)
E também (fl. 1139):
(...)
O impugnante alega que a fiscalização errou em supor que a fixação de preços em Reais
enseja prejuízos aos exportadores. No entanto, em nenhum momento demonstrou que
estende tal condição (preços fixos em Reais) a outros compradores não vinculados.
Ao contrário, a fiscalização aponta a existência de importações por terceiros a preços
superiores:
(...)
A despeito de diferenças no nível comercial, quantidade, país de origem ou tempo entre
as importações fiscalizadas e as importações paradigma, o impugnante admite que
pratica, dentro do grupo, preços inferiores aos observados nas vendas realizadas
diretamente para órgãos públicos de saúde, para fornecimento aos pacientes do sistema
público.
Fl. 1538
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-010.285 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720672/2018-92

Dito de outra forma, os preços são menores quando o importador é empresa vinculada e
maiores quando os medicamentos são destinados aos órgãos públicos de saúde. Esse
ponto é notável e não deve ser esquecido no contexto do julgamento.
ITEM (iii) DA IMPUGNAÇÃO E RECURSO VOLUNTÁRIO
(iii) as operações paradigmas não seriam comparáveis para fins de justificar a
descaracterização do primeiro método pelos seguintes motivos: (1) as DIs autuadas
estão muito distantes do ponto de vista temporal das DIs paradigmas; (2) as importações
paradigmas foram pontuais; e (3) as circunstâncias de venda e o nível comercial entre as
importações autuadas e as importações paradigmas eram distintos;
ANÁLISE DA DRJ REF. AO ITEM (iii):
O sexto método (critérios razoáveis) está previsto no artigo 7 do AVA:
“Artigo 7
1. Se o valor aduaneiro das mercadorias importadas não puder ser determinado com
base no disposto nos Artigos 1 a 6, inclusive, tal valor será determinado usando-se
critérios razoáveis, condizentes com os princípios e disposições gerais deste Acordo e
com o Artigo VII do GATT 1994, e com base em dados disponíveis no país de
importação.”
O impugnante alega que a fiscalização aplicou em sexto método o segundo,
flexibilizando o critério temporal, a quantidade e o nível comercial. Argumenta que a
nota interpretativa ao artigo 7 não faz referência a quantidade ou nível de comércio.
Veja-se o texto da nota interpretativa ao artigo 7 do AVA:
“Nota ao Artigo 7
1. Valores aduaneiros determinados conforme as disposições do Artigo 7 deverão, na
medida do possível, basear-se em valores aduaneiros determinados anteriormente.
2. Os métodos de valoração a serem empregados de acordo com o Artigo 7 serão os
definidos nos Artigos 1 a 6, inclusive, mas uma razoável flexibilidade na aplicação de
tais métodos será compatível com os objetivos e disposições do Artigo 7.
3. Seguem-se alguns exemplos de flexibilidade razoável:
(a) mercadorias idênticas - a exigência de que as mercadorias idênticas devem ser
exportadas no mesmo tempo ou aproximadamente no mesmo tempo que as mercadorias
objeto de valoração poderá ser interpretada de maneira flexível; mercadorias importadas
idênticas, produzidas num país diferente do país de exportação das mercadorias sendo
valoradas poderão servir de base para a valoração aduaneira; os valores aduaneiros de
mercadorias importadas idênticas, já determinados conforme as disposições dos Artigos
5 e 6, poderão ser utilizados;
(b) mercadorias similares - a exigência de que as mercadorias similares devem ser
exportadas no mesmo tempo ou aproximadamente no mesmo tempo que as mercadorias
objeto de valoração poderá ser interpretada de maneira flexível; mercadorias importadas
similares, produzidas num país diferente do país de exportação das mercadorias sendo
valoradas poderão servir de base para a valoração aduaneira; os valores aduaneiros de
mercadorias importadas similares, já determinados conforme as disposições dos Artigos
5 e 6, poderão ser utilizados;
(c) método dedutivo - a exigência de que as mercadorias devem ter sido vendidas no
"estado em que são importadas", conforme o parágrafo 1(a) do Artigo 5, poderá ser
Fl. 1539
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-010.285 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720672/2018-92

interpretada de maneira flexível; a exigência de "noventa dias" poderá ser aplicada de
maneira flexível.”
Conforme apresentado, no sexto método são aplicados os métodos precedentes,
submetidos a “razoável flexibilidade”. A nota interpretativa apresenta “exemplos” de
flexibilidade, portanto, uma “lista não exaustiva de formas de aplicação deste método de
valoração” (relatório fiscal, fl. 92).
O Auditor-Fiscal responsável pelo lançamento apresenta detalhadamente nos tópicos 6.1
a 6.3 do relatório fiscal os critérios adotados para valoração dos produtos importados.
Merecem destaque as seguintes passagens:

a) Fabrazyme (fls. 108 e 109):

b) Lemtrada (fls. 111 e 117):

Fl. 1540
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-010.285 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720672/2018-92

c) Aubagio (fl. 126):

Verifica-se que a fiscalização, em sede de sexto método, aplicou o segundo método
flexibilizado, no tocante aos aspectos tempo, quantidade, nível comercial e país de
origem.
O procedimento utilizado pela fiscalização está de conformidade com os ditames do
artigo 7 do AVA.
ITEM (iv) DA IMPUGNAÇÃO E RECURSO VOLUNTÁRIO
(iv) as faturas comerciais (commercial invoice) apresentadas no curso da fiscalização e
juntadas ao processo administrativo servem como documento para comprovar a relação
comercial entre importador e exportador, tendo natureza jurídica contratual nas relações
de comércio exterior, conforme é reconhecido pela própria Receita Federal em seu
manual aos importadores e na Solução de Consulta no 136/2017, de modo que não
houve violação ao artigo 86 da Medida Provisória no 2.158-35/2001;
ANÁLISE DA DRJ REF. AO ITEM (iv):
Fl. 1541
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-010.285 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720672/2018-92

O relatório fiscal ressalta que não foi apresentada correspondência comercial nem
catálogo de preços. Durante o procedimento de fiscalização, o interessado se manifestou
nos seguintes termos (fl. 61):

O Auditor-Fiscal responsável pela autuação conclui com propriedade (fl. 61):
“Não há dúvidas de que os preços são estabelecidos pelo exportador, assim como é
possível que o sejam através de um sistema (que provavelmente é acessível apenas às
empresas do Grupo SANOFI). O que não restou comprovado, seja pela ausência dessa
correspondência comercial e/ou dos catálogos de preços, é que o preço ofertado é o
mesmo para qualquer importador, independentemente deste ser do Grupo SANOFI ou
não, o que reforça – mais uma vez – que a vinculação entre as empresas afetou sim o
preço praticado.”
Diante da não apresentação da correspondência comercial, o Auditor-Fiscal cita o
disposto no artigo 86 da Medida Provisória no 2.158-35/2001:
“Art. 86. O valor aduaneiro será apurado com base em método substitutivo ao valor de
transação, quando o importador ou o adquirente da mercadoria não apresentar à
fiscalização, em perfeita ordem e conservação, os documentos comprobatórios das
informações prestadas na declaração de importação, a correspondência comercial,
bem assim os respectivos registros contábeis, se obrigado à escrituração.”
É indiscutível que a fatura comercial evidencia a operação de compra e venda
(conforme SC Cosit no 136/2017) e que é um dos documentos de instrução do despacho
aduaneiro de importação (Decreto no 6.759/2009, artigo 553).
No entanto, a correspondência comercial é necessária para a demonstração da
formação dos preços praticados, conforme o citado artigo 86 da MP 2.158-35/2001
e o artigo 18, § 1o, do Decreto no 6.759/2009:
“Art. 18. O importador, o exportador ou o adquirente de mercadoria importada por
sua conta e ordem têm a obrigação de manter, em boa guarda e ordem, os documentos
relativos às transações que realizarem, pelo prazo decadencial estabelecido na
legislação tributária a que estão submetidos, e de apresentá-los à fiscalização
aduaneira quando exigidos (Lei no 10.833, de 2003, art. 70, caput):
Fl. 1542
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-010.285 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720672/2018-92

§ 1o Os documentos de que trata o caput compreendem os documentos de instrução das
declarações aduaneiras, a correspondência comercial, incluídos os documentos de
negociação e cotação de preços, os instrumentos de contrato comercial, financeiro e
cambial, de transporte e seguro das mercadorias, os registros contábeis e os
correspondentes documentos fiscais, bem como outros que a Secretaria da Receita
Federal do Brasil venha a exigir em ato normativo (Lei no 10.833, de 2003, art. 70, §
1o).”
Nesse sentido, a Instrução Normativa SRF no 327/2003 estabelece:
“Art. 30. Para fins de comprovação do valor aduaneiro declarado, o importador
deverá apresentar, segundo as circunstâncias da correspondente operação comercial, e
quando exigido pela fiscalização aduaneira, documentos justificativos e informações
adicionais àqueles exigidos, em caráter geral, para instrução da DI.
§ 1o As informações a que se refere o caput deste artigo incluem, entre outras, a
identificação das pessoas envolvidas na transação, seus papéis de atuação na
operação, a correspondência comercial e a descrição completa do processo de
negociação e de determinação do preço das mercadorias face às circunstâncias
econômicas do mercado internacional.
§ 2o Para os fins a que se refere este artigo:
I - poderá ser exigida Declaração de Valor Aduaneiro (DVA) relativa à mercadoria
objeto de valoração, conforme o método aplicado, utilizando modelo que consta do
Anexo II a esta Instrução Normativa;
II - lista não exaustiva de tipos de documentos e informações consta do Anexo III a esta
Instrução Normativa.”
“Art. 33. O valor aduaneiro também será apurado com base em método substitutivo ao
do valor de transação, quando o importador ou o adquirente da mercadoria não
apresentar à fiscalização, em perfeita ordem e conservação, os documentos
comprobatórios das informações prestadas na DI, a correspondência comercial, bem
assim os respectivos registros contábeis, se obrigado à escrituração.”
O impugnante afirma que a utilização de correspondência comercial ou catálogo de
preços não é uma prática comum. Porém, é inconcebível que transações envolvendo
milhões de dólares entre diversas empresas de um grande grupo sejam realizadas sem a
troca de correspondências (mesmo eletrônicas) entre setores comerciais e financeiros
das empresas.
Conclui-se que o interessado oculta, deliberadamente, as mensagens trocadas por seus
empregados e administradores, bem como as diretivas da matriz, a respeito dos critérios
e negociações para fixação de preços. Deixou de cumprir a obrigação estampada no
artigo 30, § 1o, da Instrução Normativa SRF no 327/2003.
Os dispositivos normativos citados vão ao encontro das disposições do AVA. O acordo
estabelece que o importador deve colaborar com a autoridade aduaneira, tanto para justifica
substitutivos ao primeiro (item 2 da Introdução Geral: “Quando o valor aduaneiro não
puder ser determinado de acordo com as disposições do Artigo 1, deveria normalmente
haver um processo de consultas entre a administração aduaneira e o importador, com o
objetivo de estabelecer uma base de valoração de acordo com o disposto nos Artigos 2
ou 3”).
Nesse diapasão, cita-se o artigo 17 do AVA:
“Artigo 17
Fl. 1543
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-010.285 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720672/2018-92

Nenhuma disposição deste Acordo poderá ser interpretada como restrição ou
questionamento dos direitos que têm as administrações aduaneiras de se assegurarem
da veracidade ou exatidão de qualquer afirmação, documento ou declaração
apresentados para fins de valoração aduaneira.”
Em complemento, destaco o item 6 do anexo III do AVA:
“6. O Artigo 17 reconhece que, ao aplicar o Acordo, as administrações aduaneiras
podem ter necessidades de averiguar a veracidade ou a exatidão de qualquer
afirmação, documento ou declaração que lhes for apresentada para fins de valoração
aduaneira. As Partes concordam ainda que o Artigo admite igualmente que se proceda
a investigações para, por exemplo, verificar se os elementos para a determinação do
valor apresentados ou declarados às autoridades aduaneiras alfandegárias são
completos e corretos. Os Membros, nos termos de suas leis e procedimentos nacionais,
têm o direito de contar com a cooperação plena dos importadores para tais
investigações.”
(...)
O interessado teve oportunidades, durante o procedimento fiscal e em sede de
impugnação, de comprovar que a vinculação não afetou o preço. Entretanto, não
produziu tal prova. Também deixou de esclarecer sobre o “processo de negociação e de
determinação do preço das mercadorias” (IN SRF 327/2013, artigo 30, § 1o). Não foi
apresentada correspondência trocada entre as pessoas envolvidas nas transações.
O interessado esquivou-se de cooperar com a autoridade aduaneira (vide artigo 17 do
AVA e anexo III, item 6).
Acolho, portanto, a descaracterização do primeiro método, conforme fundamentado no
relatório fiscal.
A fiscalização diligenciou a fim de buscar a aplicação dos métodos substitutivos
(segundo a quinto). Solicitou informações e a colaboração do interessado, conforme
preconiza o Acordo de Valoração Aduaneira.
Foi apontada impossibilidade de aplicação dos mesmos (tópicos 5.4.4 a 5.4.6 do
relatório fiscal).
ITEM (v) DA IMPUGNAÇÃO E RECURSO VOLUNTÁRIO
(v) os reajustes redondos de 10% apontados pela D. Fiscalização não configuram
indício plausível de existência de influência no preço de transação;
ANÁLISE DA DRJ REF. AO ITEM (v):
Apesar de os produtos serem fabricados no exterior, foram praticados preços em Reais,
a despeito da variação cambial verificada entre o Real e as moedas internacionais.
Por exemplo, o relatório fiscal apresenta gráfico ilustrativo da volatilidade do Real em
face do Dólar (fl. 57). Argumenta:
“Vejam que, entre Jan/2015 e Set/2017, período no qual o preço de venda da
SANOFI/USA para a SANOFI/Brasil ficou fixo (tabelado) em R$ 3.262,88 por unidade
de Fabrazyme, houve uma oscilação do real frente ao dólar de cerca 50% no período
(vide gráfico), atingindo um mínimo próximo de R$2,70/1 USD (no início de 2015) e
um máximo em torno de R$ 4,00/1 USD (em 2016).”
Embora inexista vedação à fixação de preços em Reais, tal medida é incomum no
comércio exterior. Apesar de toda a volatilidade cambial, há notícia de apenas um
Fl. 1544
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-010.285 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720672/2018-92

reajuste de 10% nos preços. Esse fato denota controle de preços exercido pelo Grupo
SANOFI.
O impugnante alega que, em virtude da fixação de preços por parte da Câmara de
Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED) do Ministério da Saúde, os preços de
venda de medicamentos não são livres, o que impediria o repasse de variações nos
custos e margens ao consumidor.
Embora tal argumento justifique o raciocínio de serem fixados preços em Reais para
vendas ao Brasil, fortalece a tese de que a vinculação influenciou os preços praticados.
Sendo os exportadores estrangeiros, bem como o importador, todos empresas
pertencentes ao mesmo grupo econômico, é de elementar constatação que existe um
interesse comum em manter abastecido o mercado brasileiro de medicamentos.
Ainda que ocorram variações cambiais, ou nos custos de produção, o grupo SANOFI
trabalha para manter seu negócio perene. Tanto é assim que o impugnante afirma que se
trata de empresa de grande porte, listada na bolsa de valores de Paris.
Obviamente, tratando-se de empresa responsável e diligente, seus negócios nos diversos
países são geridos de forma a preservar sua reputação e atender os consumidores,
mesmo em face de intervenções governamentais nos preços.
No mesmo sentido, o impugnante afirma que a matriz na França firmou contratos com
os exportadores para a realização de transações de hedge na França. Sabe-se que o
hedge configura proteção em face de oscilações cambiais, mas também que o mesmo
apresenta custos.
Os próprios documentos juntados pelo impugnante (doc. 3, 4 e 5 – fls. 1124 e ss)
confirmam o exposto. Cita-se (fl. 1134):
(...)
O impugnante alega que a fiscalização errou em supor que a fixação de preços em Reais
enseja prejuízos aos exportadores. No entanto, em nenhum momento demonstrou que
estende tal condição (preços fixos em Reais) a outros compradores não vinculados.
Ao contrário, a fiscalização aponta a existência de importações por terceiros a preços
superiores:
(...)
Dito de outra forma, os preços são menores quando o importador é empresa vinculada e
maiores quando os medicamentos são destinados aos órgãos públicos de saúde. Esse
ponto é notável e não deve ser esquecido no contexto do julgamento.
ITEM (vi) DA IMPUGNAÇÃO E RECURSO VOLUNTÁRIO
(vi) o denominado “monto equivalente” (taxa para cálculo da conversão cambial
dólares/reais) existente nas faturas de exportação emitidas pela empresa Sanofi-Panamá
foram fixadas mensalmente em razão das transações de hedge que as protegiam das
oscilações cambiais, não sendo plausível o argumento da D. Fiscalização de que a
referida taxa deveria ser fixada de forma diária, caso contrário essa seria uma evidência
de influência no preço de transação;
ANÁLISE DA DRJ REF. AO ITEM (vi):
Embora não tenha analisado este tópico de forma individualizada, observo que há
estreita ligação com o tópico sobre hedge, acima transcrito.
Fl. 1545
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-010.285 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720672/2018-92

ITEM (vi) DA IMPUGNAÇÃO E RECURSO VOLUNTÁRIO
(vi) é ilegal a cobrança do adicional de 1% da Cofins-Importação neste caso;
ANÁLISE DA DRJ REF. AO ITEM (vi):
A alíquota de 1% da COFINS sobre medicamentos
A Lei no 10.865/2004 prevê que, sobre a importação dos produtos classificados no
Capítulo 30 da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), referente aos produtos
farmacêuticos, a alíquota da COFINS-Importação poderia ser reduzida a zero pelo
Poder Público.
Cita-se o § 11 do artigo 8o da Lei no 10.865/2004:
(...)
O Decreto no 6.426/2008 reduziu a zero as alíquotas da COFINS na importação de
determinados produtos:
(...)
Posteriormente, a Lei no 12.844/2013 acrescentou o § 21 ao artigo 8o da Lei no
10.865/2004. Foi instituído um adicional de 1% às alíquotas de COFINS-Importação:
(...)
A legislação citada deixa claro que em 2008, atendendo a preceito legal, as alíquotas da
COFINS-importação foram reduzidas a 0% para determinados produtos (Decreto no
6.426).
Porém, em 2013 as mesmas alíquotas foram acrescidas de 1% (artigo 8o, § 21, da Lei
10.865/2004). Portanto, rejeita-se a alegação do impugnante de que suas importações
deveriam ser tributadas à alíquota zero.
Importante frisar, adicionalmente, que a fiscalização não tomou a iniciativa de
submeter as importações autuadas à alíquota de 1% para a COFINS. Foi o
próprio importador que empregou essa alíquota em suas importações.
Dessa forma, a fiscalização apenas lançou a diferença decorrente do novo valor
aduaneiro, em cada DI (vide demonstrativo de fls. 186-192).
Rejeito a alegação de que a alíquota de 1% seja ilegal.
ITEM (vii) DA IMPUGNAÇÃO E RECURSO VOLUNTÁRIO
(vii) foram identificadas duas inconsistências na forma como a fiscalização aplicou o
sexto método de valoração aduaneira: (1) a flexibilização dos critérios de quantidade e
nível comercial para viabilizar a utilização dos preços das importações paradigmas
utilizadas para descaracterizar o primeiro método, o que não expressamente autorizado
pelo artigo 7 do AVA e tampouco pela nota interpretativa ao artigo 7 que compõe o
Anexo I do AVA; e (2) se forem admitidos como válidos os novos valores aduaneiros
definidos pela fiscalização com base no sexto método, a empresa teria margem de lucro
negativa (ou seja, prejuízo) na venda no mercado interno dos produtos Aubagio,
Lemtrada e Fabrazyme, o que denota a falta de razoabilidade dos novos valores
aduaneiros. Em vista dessas inconsistências na aplicação do sexto método, a Sanofi-
Aventis entende que há uma nulidade material no auto de infração que justifica o seu
cancelamento, pois a fiscalização não se pautou em critérios razoáveis e nem nas regras
do AVA para calcular o sexto método de valoração aduaneira.
Fl. 1546
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3402-010.285 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720672/2018-92

17. Porém, o v. Acórdão não analisou e não justificou porque seriam improcedentes os
argumentos apontados nos itens (ii), (iii), (v), (vi) acima e enfrentou apenas
parcialmente o item (vii) que tratou da excessiva flexibilização do método 6 pela D.
Fiscalização.
ANÁLISE DA DRJ REF. AO ITEM (vii):
A despeito de diferenças no nível comercial, quantidade, país de origem ou tempo entre
as importações fiscalizadas e as importações paradigma, o impugnante admite que
pratica, dentro do grupo, preços inferiores aos observados nas vendas realizadas
diretamente para órgãos públicos de saúde, para fornecimento aos pacientes do sistema
público.
Dito de outra forma, os preços são menores quando o importador é empresa vinculada e
maiores quando os medicamentos são destinados aos órgãos públicos de saúde. Esse
ponto é notável e não deve ser esquecido no contexto do julgamento.
(...)
Os dispositivos normativos citados vão ao encontro das disposições do AVA. O acordo
estabelece que o importador deve colaborar com a autoridade aduaneira, tanto para justifica
substitutivos ao primeiro (item 2 da Introdução Geral: “Quando o valor aduaneiro não
puder ser determinado de acordo com as disposições do Artigo 1, deveria normalmente
haver um processo de consultas entre a administração aduaneira e o importador, com o
objetivo de estabelecer uma base de valoração de acordo com o disposto nos Artigos 2
ou 3”).
Nesse diapasão, cita-se o artigo 17 do AVA:
“Artigo 17
Nenhuma disposição deste Acordo poderá ser interpretada como restrição ou
questionamento dos direitos que têm as administrações aduaneiras de se assegurarem da
veracidade ou exatidão de qualquer afirmação, documento ou declaração apresentados
para fins de valoração aduaneira.”
Em complemento, destaco o item 6 do anexo III do AVA:
“6. O Artigo 17 reconhece que, ao aplicar o Acordo, as administrações aduaneiras
podem ter necessidades de averiguar a veracidade ou a exatidão de qualquer afirmação,
documento ou declaração que lhes for apresentada para fins de valoração aduaneira. As
Partes concordam ainda que o Artigo admite igualmente que se proceda a investigações
para, por exemplo, verificar se os elementos para a determinação do valor apresentados
ou declarados às autoridades aduaneiras alfandegárias são completos e corretos. Os
Membros, nos termos de suas leis e procedimentos nacionais, têm o direito de contar
com a cooperação plena dos importadores para tais investigações.”
A respeito da possibilidade de o importador demonstrar a aceitabilidade do valor de
transação, nos termos do artigo 1.2(b), citado anteriormente neste voto, deve-se
examinar a Nota ao Artigo 1:
(...)
Se o interessado tivesse apresentado provas e demonstrações em observância do artigo
1.2(b), seria aplicável o Comentário 10.1 do CTVA, citado na impugnação (ajustes por
diferenças de nível comercial e de quantidade).
Fl. 1547
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3402-010.285 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720672/2018-92

O interessado teve oportunidades, durante o procedimento fiscal e em sede de
impugnação, de comprovar que a vinculação não afetou o preço. Entretanto, não
produziu tal prova. Também deixou de esclarecer sobre o “processo de negociação e de
determinação do preço das mercadorias” (IN SRF 327/2013, artigo 30, § 1o). Não foi
apresentada correspondência trocada entre as pessoas envolvidas nas transações.
O interessado esquivou-se de cooperar com a autoridade aduaneira (vide artigo 17 do
AVA e anexo III, item 6).
Acolho, portanto, a descaracterização do primeiro método, conforme fundamentado no
relatório fiscal.
A fiscalização diligenciou a fim de buscar a aplicação dos métodos substitutivos
(segundo a quinto). Solicitou informações e a colaboração do interessado, conforme
preconiza o Acordo de Valoração Aduaneira.
Foi apontada impossibilidade de aplicação dos mesmos (tópicos 5.4.4 a 5.4.6 do
relatório fiscal).
(...)
Viu-se anteriormente, durante a investigação destinada a averiguar se a vinculação
afetou os preços, que SANOFI-AVENTIS não colaborou com a autoridade aduaneira e
não esclareceu como seus preços são formados, escusando-se de apresentar
correspondência comercial.
Na tentativa de aplicação dos métodos substitutivos ao primeiro, o Auditor-Fiscal
também se deparou com negativas por parte da empresa. Mereceu especial destaque a
falta de informações para aplicação dos métodos quarto e quinto, previstos nos artigos 5
e 6 do AVA, respectivamente.
(...)
Diante do quadro exposto, a fiscalização aplicou, finalmente, o sexto método de
valoração (tópicos 5.4.7 e 6). Foram apurados novos valores aduaneiros e calculados os
tributos incidentes (tópico 7 do relatório fiscal).
O sexto método (critérios razoáveis) está previsto no artigo 7 do AVA:
“Artigo 7
1. Se o valor aduaneiro das mercadorias importadas não puder ser determinado com
base no disposto nos Artigos 1 a 6, inclusive, tal valor será determinado usando-se
critérios razoáveis, condizentes com os princípios e disposições gerais deste Acordo e
com o Artigo VII do GATT 1994, e com base em dados disponíveis no país de
importação.”
O impugnante alega que a fiscalização aplicou em sexto método o segundo,
flexibilizando o critério temporal, a quantidade e o nível comercial. Argumenta que a
nota interpretativa ao artigo 7 não faz referência a quantidade ou nível de comércio.
Veja-se o texto da nota interpretativa ao artigo 7 do AVA:
“Nota ao Artigo 7
1. Valores aduaneiros determinados conforme as disposições do Artigo 7 deverão, na
medida do possível, basear-se em valores aduaneiros determinados anteriormente.
Fl. 1548
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3402-010.285 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720672/2018-92

2. Os métodos de valoração a serem empregados de acordo com o Artigo 7 serão os
definidos nos Artigos 1 a 6, inclusive, mas uma razoável flexibilidade na aplicação de
tais métodos será compatível com os objetivos e disposições do Artigo 7.
3. Seguem-se alguns exemplos de flexibilidade razoável:
(...)
Conforme apresentado, no sexto método são aplicados os métodos precedentes,
submetidos a “razoável flexibilidade”. A nota interpretativa apresenta “exemplos” de
flexibilidade, portanto, uma “lista não exaustiva de formas de aplicação deste método de
valoração” (relatório fiscal, fl. 92).
O Auditor-Fiscal responsável pelo lançamento apresenta detalhadamente nos tópicos 6.1
a 6.3 do relatório fiscal os critérios adotados para valoração dos produtos importados.
Merecem destaque as seguintes passagens:

a) Fabrazyme (fls. 108 e 109):

b) Lemtrada (fls. 111 e 117):
Fl. 1549
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3402-010.285 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720672/2018-92

c) Aubagio (fl. 126):

Verifica-se que a fiscalização, em sede de sexto método, aplicou o segundo método
flexibilizado, no tocante aos aspectos tempo, quantidade, nível comercial e país de
origem.
O procedimento utilizado pela fiscalização está de conformidade com os ditames do
artigo 7 do AVA.
O impugnante, contudo, alega que realizou simulações a partir dos valores aduaneiros
imputados e identificou que, se tais preços tivessem sido praticados, teria apurado
margem negativa (prejuízo) na venda dos produtos (doc. 7 e notas explicativas da
planilha – doc. 8 – fls. 1287 a 1290).
Fl. 1550
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3402-010.285 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720672/2018-92

No documento juntado pelo impugnante em fls. 1287 a 1290 são esclarecidos seus
cálculos e apresentadas as seguintes considerações:
(...)
O impugnante deixa claro que, se praticasse os valores imputados pela fiscalização,
sofreria prejuízo (margem negativa) em suas vendas, conforme cálculos apresentados.
No entanto, cabe esclarecer, em primeiro lugar, que a valoração aduaneira não trata de
impor preços que devam ser praticados na importação.
A valoração aduaneira trata de métodos destinados a determinar o valor aduaneiro, ou
seja, a base de cálculo do imposto de importação, conforme legislação citada neste voto
e, especialmente:
(...)
Portanto, a despeito dos valores aduaneiros imputados para o três produtos em apreço,
permanecem inalterados os preços praticados nas importações do interessado.
Significa que, do ponto de vista da valoração aduaneira, é possível que seja praticado
determinado preço de venda e compra, mas, afastado o primeiro método, o valor
aduaneiro reporte-se a montante apurado em outro método, dentre os previstos no
Acordo de Valoração Aduaneira. Salienta-se, portanto, que preço e valor aduaneiro são
conceitos distintos.
O próprio importador, em face de preço influenciado pela vinculação com o exportador,
deveria ter apurado o valor aduaneiro com base em método substitutivo, prestando as
informações correspondentes na DI.
Em segundo lugar, cumpre esclarecer o impugnante que a lógica empregada em sua
alegação, que relaciona o valor aduaneiro a preços de venda, teria lugar na aplicação do
quarto método de valoração, conforme discutido no relatório fiscal e neste voto.
O quarto método (valor de revenda) parte da venda das mercadorias importadas no país
de importação, devendo ser deduzidas do preço de revenda as parcelas previstas no
artigo 5, parágrafo 1(a), itens (i) a (iv), do AVA.
No entanto, a empresa fiscalizada alegou não possuir “dados e documentos necessários
para viabilizar a aplicação do quarto e quinto métodos de valoração aduaneira, uma vez
que o controle de despesas é feito de modo segregado por unidades de negócio dentro
do grupo econômico” (fl. 90).
Concluiu-se anteriormente que o interessado não cooperou com a autoridade aduaneira
(vide artigo 17 do AVA e anexo III, item 6).
Portanto, o interessado não apresentou informações e documentos pertinentes no
momento apropriado em que a fiscalização tentou a aplicação do quarto método, que foi
ultrapassado, chegando-se à aplicação do sexto método e aos valores aduaneiros
imputados.
Ante o exposto, rejeito a alegação do impugnante de que os valores seriam
“inexequíveis”, posto que a fiscalização observou estritamente o artigo 7 do Acordo de
Valoração Aduaneira.
De qualquer sorte, mesmo considerando a regra do art. 489, § 1o, inciso IV do
CPC/2015, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Nesse sentido, a pacífica
jurisprudência do STF:
Fl. 1551
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3402-010.285 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720672/2018-92

a) HC 188.424, Relator Min. LUIZ FUX, Julgamento: 03/08/2020, Publicação:
05/08/2020:
Demais disso, cumpre destacar a ausência de vulneração ao artigo 93, IX, da
Constituição Federal. O referido dispositivo resta incólume quando o Tribunal prolator
da decisão impugnada, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente
sobre a questão posta nos autos, máxime quando o magistrado não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, quando já tiver fundamentado sua
decisão de maneira suficiente e fornecido a prestação jurisdicional nos limites da lide
proposta. Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência desta Corte, como se infere dos
seguintes julgados:
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Alegada violação do art. 93,
IX, da CF/88. Não ocorrência. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da
decisão agravada. Súmula no 287/STF. 1. O art. 93, IX, da Constituição Federal não
determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa
apresentados, mas, sim, que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação
de seu convencimento. 2. A jurisprudência de ambas as Turmas deste Tribunal é no
sentido de que se deve negar provimento ao agravo quando, como no caso, não são
impugnados todos os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula no 287 da
Corte. 3. Agravo regimental não provido”. (AI 783.503-AgR, rel. min. Dias Toffoli,
Primeira Turma, DJe 16/9/2014)
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. 1. ALEGADA CONTRARIEDADE AO
ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA AINDA QUE NÃO ANALISADOS TODOS OS
ARGUMENTOS DA PARTE. PRECEDENTES. 2. MILITAR. PROVENTOS DO
GRAU HIERARQUICAMENTE SUPERIOR. ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO
INFRACONSTITUCIONAL.
OFENSA
CONSTITUCIONAL
INDIRETA.
3.
RECURSO INCABÍVEL PELAS ALINEAS C E D DO INC. III DO ART. 102 DA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS
NECESSÁRIAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”.
(RE 724.151-AgR, rel. min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28/10/2013).
b) ARE 723.629, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, Julgamento: 30/06/2020,
Publicação: 02/07/2020:
5. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da
Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão
do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.
Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige,
no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação
seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no
julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo
do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n.
140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).
6. No voto condutor do acórdão recorrido, o desembargador relator afirmou:
(...)
Nulidade da sentença
O apelante alegou ainda a nulidade da sentença, por ausência de fundamentação.
Contudo, na hipótese dos autos, o juiz expôs de forma clara e fundamentada os motivos
que o levaram a julgar parcialmente procedente a ação, rebatendo todos os argumentos
trazidos pela parte. Ainda que assim não fosse, o Superior Tribunal de Justiça,
Fl. 1552
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3402-010.285 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720672/2018-92

interpretando o artigo 489, §1o, IV, já na vigência do CPC/15, ratificou entendimento já
sedimentado de que não está o julgador obrigado a responder todas as indagações
levantadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para embasar sua
decisão (EDcl no MS 21.315 -DF, Rel. Min. Diva Malerbi, DJe 15/6/2016). Logo,
rejeito a preliminar.
Por todo o exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade do Acórdão da DRJ.

II – DOS MOTIVOS DETERMINANTES PARA A REFORMA DO
ACÓRDÃO RECORRIDO NO MÉRITO E CANCELAMENTO DA EXIGÊNCIA
FISCAL
Afirma o recorrente que a Fiscalização sequer examinou de forma expressa as
circunstâncias da venda e, portanto, não abordou os motivos que potencialmente indicariam tal
influência no preço antes de avançar para a análise de outros aspectos relacionados ao assunto,
tendo o acórdão recorrido se limitado a reproduzir em linhas gerais o que foi argumentado por
ocasião da autuação sem enfrentar adequadamente os argumentos trazidos pela Recorrente.
Assim, alega que as regras do artigo 1 do AVA não teriam sido integralmente analisadas para
fins de descaracterização do primeiro método.
Sustenta que a existência de vinculação entre o importador e o exportador não é
suficiente, por si só, para afastar a aplicação do primeiro método de valoração aduaneira, o qual
seria descaracterizado apenas nos casos em que o valor da transação deixasse de ser aceitável por
conta da existência de evidências suficientes de que a vinculação entre o importador e o
exportador influenciou de forma relevante a fixação do preço da transação.
Por todo o exposto no tópico anterior, refuto a tese do Recorrente de que a
Fiscalização sequer examinou de forma expressa as circunstâncias da venda e não abordou os
motivos relacionados a essas circunstâncias. Ao contrário, verifico que a Autoridade Fiscal fez
minucioso exame de todas as condições relacionadas à operação de importação objeto do
presente processo.
Dito isso, passo a examinar a regra expressa no art. 1 do AVA-GATT:
1. O valor aduaneiro de mercadorias importadas será o valor de transação, isto é, o
preço efetivamente pago ou a pagar pelas mercadorias em uma venda para exportação
para o país de importação, ajustado de acordo com as disposições do Artigo 8, desde
que:
(...)
(d) não haja vinculação entre o comprador e o vendedor ou, se houver, que o valor de
transação seja aceitável para fins aduaneiros, conforme as disposições do parágrafo
2 deste Artigo.
A vinculação entre o exportador e o importador é fato incontroverso neste
processo. Nesse contexto, a Administração Aduaneira decidiu examinar as circunstâncias da
venda. Resta saber se o valor de transação é aceitável para fins aduaneiros, conforme as
disposições do parágrafo 2 do artigo abaixo transcrito:
Fl. 1553
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3402-010.285 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720672/2018-92

2. (a) Ao se determinar se o valor de transação é aceitável para os fins do parágrafo 1, o
fato de haver vinculação entre comprador e vendedor, nos termos do Artigo 15, não
constituirá, por si só, motivo suficiente para se considerar o valor de transação
inaceitável. Neste caso, as circunstâncias da venda serão examinadas e o valor de
transação será aceito, desde que a vinculação não tenha influenciado o preço. Se a
administração aduaneira, com base em informações prestadas pelo importador ou
por outros meios, tiver motivos para considerar que a vinculação influenciou o
preço, deverá comunicar tais motivos ao importador, a quem dará oportunidade
razoável para contestar. Havendo solicitação do importador, os motivos lhe serão
comunicados por escrito.
(b) no caso de venda entre pessoas vinculadas, o valor de transação será aceito e as
mercadorias serão valoradas segundo as disposições do parágrafo 1, sempre que o
importador demonstrar que tal valor se aproxima muito de um dos seguintes, vigentes
ao mesmo tempo ou aproximadamente ao mesmo tempo:
(i) o valor de transação em vendas a compradores não vinculados de mercadorias
idênticas ou similares, destinadas a exportação para o mesmo país de importação;
(ii) O valor aduaneiro de mercadorias idênticas ou similares, tal como determinado com
base nas disposições do Artigo 5;
(iii) o valor aduaneiro de mercadorias idênticas ou similares, tal como determinado com
base nas disposições do Artigo 6;
A Administração Aduaneira, após examinar as circunstâncias da venda, não
aceitou o valor de transação, por concluir que a vinculação influenciou o preço das mercadorias
importadas. Passemos, agora, nos termos do parágrafo 2 (a) acima transcrito, a analisar os
motivos que levaram a Administração Aduaneira a esta conclusão, segundo o que consta do
Relatório Fiscal (fls. 20/149):
5. DA AÇÃO FISCAL
5.1. DA MOTIVAÇÃO
A presente ação fiscal foi iniciada com base em pesquisas internas realizadas no âmbito
da própria DELEX. Foi verificado que a GENZYME (que foi recentemente incorporada
pela SANOFI-AVENTIS) realizou importações de 3 (três) medicamentos distintos
(Fabrazyme, Lemtrada, e Aubagio) utilizando-se do valor de transação como valor
aduaneiro (1o Método do AVA), numa relação comercial entre empresas vinculadas
com afetação dos preços, o que é vedado pelo Acordo.
(...)
Por meio dos sistemas da RFB, foi elaborada uma lista com todas as declarações de
importação – DI desses medicamentos no período de janeiro/2014 a março/2018
passíveis de investigação sobre sua valoração aduaneira. Dessa forma, a presente
fiscalização visou a analisar as referidas DI e comprovar que houve afetação dos preços
nas importações efetuadas pela GENZYME/SANOFI-AVENTIS, com a consequente
definição de um novo valor aduaneiro para as mesmas.
5.2. DAS MERCADORIAS ANALISADAS
5.2.1. FABRAZYME
Medicamento de fabricação da própria empresa GENZYME no exterior, pertencente ao
Grupo SANOFI, importado em frasco-ampola (cartucho) com 35 mg de Beta-
Agalsidase:
Fl. 1554
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3402-010.285 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720672/2018-92

(...)
5.2.2. LEMTRADA
Medicamento também fabricado pela GENZYME, importado em frasco-ampola de 1,2
ml, na forma de solução com Alentuzumabe a 10mg/ml:
(...)
5.2.3. AUBAGIO
Outro medicamento de fabricação da GENZYME, importado em caixas com 28 ou 30
comprimidos, contendo cada um 14mg de Teriflunomida:
(...)
5.3. DOS ATOS DA FISCALIZAÇÃO
Mediante a abertura do Termo de Procedimento Fiscal de Diligência (TDPF-D) no
0816500-2018-00411-0 (Anexo 1), foi iniciado, em 17/05/2018, procedimento de
fiscalização com vistas a apurar a correta valoração aduaneira de 3 (três) medicamentos
importados pela GENZYME/SANOFI. Nessa mesma ocasião, foi criado, no âmbito do
e-processo da Receita Federal do Brasil - RFB, o dossiê de atendimento
10010.030041/0518-17, como forma de contato com o contribuinte, já que o mesmo é
optante pelo domicílio tributário eletrônico - DTE.
Ato contínuo, foi lavrado o Termo de Início de Diligência Fiscal DIFIS I no 1.203/2018
(Anexo 2). Nesse termo foram solicitados à empresa, além de outros documentos, várias
informações/declarações sobre o valor aduaneiro de diversas DI, relacionadas na
Planilha Anexa ao Termo no 1.203/2018 (Anexo 3).
O prazo originalmente dado ao contribuinte para responder aos questionamentos foi, a
pedido do mesmo, por duas vezes prorrogado (totalizando 40 dias), sendo que – a partir
da resposta apresentada – foi emitido, em 06/07/2018, o Termo de Descaracterização do
1o Método de Valoração Aduaneira e Intimação Fiscal DIFIS I no 1.296/2018 (Anexo
4), abrindo-se o pertinente prazo para a contestação a que o importador tem direito, nos
termos do AVA.
A contestação foi devidamente juntada ao dossiê de atendimento citado e analisada por
esta Fiscalização, tendo como resultado o Termo de Conversão da Ação Fiscal de
Diligência para Fiscalização, Manutenção da Descaracterização do 1o Método de
Valoração Aduaneira e Intimação Fiscal para Aplicação do 2o Método DIFIS I no
1.397/2018 (Anexo 5), de 07/08/2018. As justificativas constantes desse termo e as
alegações do contribuinte são apresentadas mais adiante neste Relatório Fiscal. E, como
dito, houve a conversão do procedimento em fiscalização, com a emissão do TDPF-F no
0816500-2018-00660-0 (Anexo 6), de 06/08/2018.
Em respeito aos ditames do AVA, sucederam-se várias Intimações Fiscais, oferecendo
ao contribuinte a oportunidade de participar da elaboração do novo valor aduaneiro dos
medicamentos fiscalizados, a partir da aplicação sucessiva dos métodos substitutivos de
valoração aduaneira previstos no Acordo.
Nesse sentido, foram expedidos os seguintes documentos: Termo de Intimação Fiscal
para Aplicação do 3o Método do AVA DIFIS I no 1.430/2018 (Anexo 7), em
21/08/2018, e Termo de Intimação Fiscal para Aplicação do 4o ou 5o Métodos do AVA
DIFIS I no 1.453/2018 (Anexo 8), de 03/09/2018.
Assim como na oportunidade de aplicação do 2o Método, tanto para o 3o como para o 4o
como para o 5o Métodos de VA (nestes últimos, inclusive, com atendimento de
solicitação de prorrogação de prazo de atendimento da respectiva intimação feito pela
Fl. 1555
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3402-010.285 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720672/2018-92

empresa), a SANOFI – por opção - não apresentou os elementos que permitissem a
adoção de um desses outros métodos substitutivos, ratificando a sua discordância
quanto à descaracterização do valor de transação. Esses pontos também voltarão a ser
abordados ao longo deste relatório.
Desde a primeira intimação, o objetivo das análises foi o de averiguar se a vinculação
existente entre exportadores e importador afetou o preço adotado como valor aduaneiro,
o que foi constatado, e – diante disso – qual o novo valor aduaneiro que dever ser
empregado, nos estritos termos do AVA. São esses os pontos a serem tratados
doravante.
5.4. DOS FATOS DA FISCALIZAÇÃO
5.4.1. DA VINCULAÇÃO ENTRE EXPORTADORES E IMPORTADOR
(...)
5.4.2. DA DESCARACTERIZAÇÃO DO 1o MÉTODO DE VALORAÇÃO POR
AFETAÇÃO DOS PREÇOS
5.4.2.1. QUANTO AO PRODUTO FABRAZYME
Fruto da mesma intimação já citada (Termo no 1.203/2018), foram apresentadas
diversas faturas comerciais (“invoices”) relativas às importações objeto desta
investigação. A partir desses documentos, foram elaboradas as tabelas a seguir. Esta
primeira planilha refere-se ao produto Fabrazyme 35MG/7ML:
(...)
Verifica-se, da observação dos valores acima, que, em primeiro lugar, as faturas
comerciais foram cotadas em reais:
(...)
Evidentemente que, per si, não há qualquer ilegalidade nisso, mas não é uma prática
usual, pelo menos fora do âmbito do MERCOSUL, em função da volatilidade da moeda
nacional em relação ao dólar ou ao euro, por exemplo.
(...)
Vejam que, entre Jan/2015 e Set/2017, período no qual o preço de venda da
SANOFI/USA para a SANOFI/Brasil ficou fixo (tabelado) em R$ 3.262,88 por unidade
de Fabrazyme, houve uma oscilação do real frente ao dólar de cerca 50% no período
(vide gráfico), atingindo um mínimo próximo de R$2,70/1 USD (no início de 2015) e
um máximo em torno de R$ 4,00/1 USD (em 2016). O gráfico foi retirado do site
www.br.investing.com.
Mesmo o primeiro valor de importação, de R$ 3.289,93 por unidade, em Jan/2014,
utilizado durante todo aquele ano, é menos de 1% maior que o valor de R$ 3.262,88 por
unidade, que se repetiu por 33 meses. Se desconsiderarmos a ínfima variação de 2014
citada, o preço unitário permaneceu constante em reais por 45 meses (Jan/2014 a
Set/2017). Não há como imaginar que, para um produto com custo de produção em
dólares (já que o fabricante localiza-se nos EUA), esse preço fixo em reais seja
efetivamente um valor a ser oferecido a qualquer outro importador que não seja do
Grupo SANOFI.
É interessante notar que finalmente quando esse preço sofreu um reajuste, em
Nov/2017, teve um índice de correção de exatos 10% (R$ 3.262,88 + R$ 326,29 =
R$3.589,17). Não que não seja possível uma variação de custo tão redonda no período,
mas o ponto é ressaltado aqui como mais um elemento indicativo da falta de
Fl. 1556
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 3402-010.285 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720672/2018-92

preocupação quanto ao tabelamento desses preços com os reais custos de
produção/margem de lucros. De novo, essa aparente negligência (ou informalidade, pelo
menos) só se explica se tais preços não estiverem oferecidos a qualquer comprador, mas
apenas aos componentes do Grupo SANOFI.
Além disso, a DI encontrada nos bancos de dados da RFB, relativa a uma importação
desse produto realizada por uma empresa não vinculada à SANOFI, que serviu de base
(indício) para a abertura desta fiscalização, apresenta uma diferença, a maior, de mais
do que o dobro do valor praticado pela SANOFI (na equivalência em dólares).
Enquanto a SANOFI importou, em 08/05/2013, ao preço de US$ 1,512.98 por unidade
(frasco), essa empresa o fez, em 04/04/2013, a US$ 3,673.25 por unidade (frasco):
(...)
Outra comparação, nos mesmos moldes, pode ser feita abaixo:
(...)
Em uma de suas respostas, a empresa alega que:

Tal alegação não prospera uma vez que estamos falando, em todas as situações (tanto
das importações da GENZYME/SANOFI quanto das importações não vinculadas), de
produtos já acabados, prontos para consumo, que não se sujeitarão a nenhum novo
processo produtivo e, portanto, sem nova agregação de valor/custo que viesse a
influenciar no preço final da mercadoria. Ou, pelo menos, agregação de custo que viesse
a ser diferente para a GENZYME-Brasil em relação ao importador não vinculado.
De qualquer modo, não se fala aqui da comparação com outros preços para aplicação de
método substitutivo de valoração aduaneira, mas – neste momento – apenas da
apresentação de mais um argumento na descaracterização do 1o Método de Valoração
Aduaneira pela convicção de que a vinculação existente entre as empresas do Grupo
SANOFI afeta sim os preços praticados em seu comércio exterior.
Também em sua resposta, indagado sobre a “queda” verificada ao longo do tempo do
preço unitário em dólares do Fabrazyme, o importador disse:

Fl. 1557
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 3402-010.285 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720672/2018-92

Pelo que foi exposto anteriormente, apesar da omissão do contribuinte em explicar essa
queda de preços, sabemos sua causa: o preço ficou tabelado em um valor fixo em reais
ao longo de anos, fazendo com que a conversão para dólares indicasse um declínio ao
longo do tempo. Essa omissão reforça, mais uma vez, a afetação dos preços fruto da
vinculação entre as empresas.
Ressalte-se, também, que nenhuma correspondência comercial foi apresentada, nem
tampouco catálogo de preços. Sobre o tema, a SANOFI limitou-se a responder:

Não há dúvidas de que os preços são estabelecidos pelo exportador, assim como é
possível que o sejam através de um sistema (que provavelmente é acessível apenas às
empresas do Grupo SANOFI). O que não restou comprovado, seja pela ausência dessa
correspondência comercial e/ou dos catálogos de preços, é que o preço ofertado é o
mesmo para qualquer importador, independentemente deste ser do Grupo SANOFI ou
não, o que reforça – mais uma vez – que a vinculação entre as empresas afetou sim o
preço praticado.
Nas Declarações de Valor Aduaneiro – DVA apresentadas, o contribuinte confirma a
inexistência de contrato entre as partes, indicando novamente o caráter informal da
relação e, portanto, diferente do adotado com os demais compradores/importadores:

Ainda, em relação à não apresentação da correspondência comercial dessas
importações, destaque-se o disposto no art. 86 da Medida Provisória no 2.158-35/2001:
“Art. 86. O valor aduaneiro será apurado com base em método substitutivo ao valor
de transação, quando o importador ou o adquirente da mercadoria não apresentar à
Fl. 1558
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 3402-010.285 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720672/2018-92

fiscalização, em perfeita ordem e conservação, os documentos comprobatórios das
informações prestadas na declaração de importação, a correspondência comercial,
bem assim os respectivos registros contábeis, se obrigado à escrituração.” (grifos
nossos)
Por si só, tal ditame legal já daria amparo para a desclassificação do 1o Método de
Valoração Aduaneira e a consequente adoção dos métodos substitutivos, nos termos do
AVA/GATT. Aqui, pelo exposto, será apenas mais um elemento que se soma aos
argumentos já apresentados.
5.4.2.2. QUANTO AO PRODUTO LEMTRADA
Segue a tabela com os dados obtidos das faturas apresentadas de importações de
Lemtrada feitas pela Genzyme. O padrão de comportamento dos preços verificado para
o Fabrazyme se repete aqui: o valor de R$ 8.385,80 por Unidade do medicamento
importada ficou fixo – em REAIS - de Fev/2015 a Ago/2017. Lembrando que aqui a
unidade fabril localiza-se na Zona do Euro, sujeita a custos de produção nessa moeda,
que apresentou substancial variação de cotação frente ao Real nesse período, como
demonstraremos a seguir:
(...)
Note-se que a cotação do Euro em relação ao Real, entre Fev/2015 e Ago/2017 (30
meses), período no qual o preço unitário de Lemtrada ficou fixo em R$ 8.385,80 por
unidade importada, conforme depreendido do gráfico a seguir, chegou a variar quase
50%, atingindo um mínimo próximo de R$ 3,00/1 Euro no início de 2015 e um máximo
de cerca de R$ 4,40/1 Euro no final do mesmo ano, o que torna impossível a cobertura
dos custos de produção e a manutenção das margens de lucro, da mesma forma que para
o Fabrazyme, abordado anteriormente, mostrando a artificialidade dos preços e sua
impraticabilidade se aplicados a empresas não vinculadas:
(...)
A DI paradigma observada para o Lemtrada constante da tabela acima, com diferença
de preço unitário em dólares quase 3,5 vezes o valor praticado na importação entre as
empresas do Grupo SANOFI, e, evidentemente, nos mesmos termos colocados para os
demais produtos, é apresentada apenas como mais um elemento de argumentação (e
nem o principal!) quanto à descaracterização do 1o Método de Valoração Aduaneira,
não estando posto aqui para fins de eventual aplicação de métodos substitutivos, o que
será objeto de discussão em próximas etapas deste processo.
Repete-se, aqui, a inexistência de correspondência comercial, de contrato escrito entre
as partes (conforme declarado nas DVA apresentadas) e/ou de catálogo de preços, que
corroborem os valores praticados nas importações. Tudo isso remete também ao art. 86
da MP 2.158-35/2001, reforçando a descaracterização do 1o Método.
Em suas respostas específicas sobre o produto Lemtrada, abordando as diferenças de
valor encontradas, a empresa disse:
(...)
Para ambas as respostas, a Fiscalização reconhece que as comparações são realizadas
em condições não perfeitamente idênticas, nos termos do AVA/GATT, mas – como
exposto em relação ao Fabrazyme também – tais DI paradigma estão aqui postas apenas
como mais um elemento de argumentação na descaracterização do 1o Método de
Valoração Aduaneira para este produto (e nem sequer o principal!) e não como
apresentação de método substitutivo de valoração aduaneira, procedimento que será
analisado mais adiante, tendo contado – na ocasião - com o oferecimento de
participação no processo ao importador.
Fl. 1559
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 3402-010.285 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720672/2018-92

5.4.2.3. QUANTO AO PRODUTO AUBAGIO
Também estamos falando, para este produto, do mesmo padrão identificado e tão
abordado anteriormente, tanto para o Fabrazyme quanto para o Lemtrada: (1) faturas em
REAIS; (2) preço fixo em REAIS ao longo do tempo (neste caso, R$ 1.231,28 por
unidade importada, de Abr/2015 a Ago/2017); (3) custo de produção em moeda forte
(EURO, já que a unidade fabril está localizada na França); (4) inexistência de
correspondência comercial; (5) inexistência de contrato escrito entre as partes; (6)
identificação de importações de pessoas não vinculadas por valores muito maiores:
(...)
Além da tabela de importações, apresentada acima, com a demonstração do tabelamento
de preços em Reais, segue o apontamento da DI utilizada como comparação, com
enorme diferença no preço unitário do produto:
(...)
Mais uma vez, neste caso, é aplicável o art. 86 da MP 2.158-35/2001, pela ausência da
correspondência comercial, com a observação – como feito anteriormente – de ser um
elemento que apenas se soma à descaracterização do 1o Método de VA aqui adotada. O
elemento principal continua sendo a inviabilidade dos preços praticados (fixos em
Reais) para absorção dos custos de produção (em moeda forte, no caso, Euros),
impossibilitando a manutenção das margens de lucro, o que só seria possível entre
empresas vinculadas com afetação desses preços, fruto dessa vinculação.
Especificamente sobre o Aubagio, também houve questionamento sobre a “queda”, em
dólares do valor unitário do produto ao longo do tempo, o que não foi diretamente
respondido pela empresa:

Sabemos que a resposta deste e dos outros questionamentos parecidos feitos para o
Fabrazyme e para o Lemtrada é a do “tabelamento” dos valores em reais ao longo de
anos, com clara afetação dos preços em função da vinculação entre importador/exportador.
Fica, então, pelos elementos apresentados, para os produtos FABRAZYME,
LEMTRADA e AUBAGIO, importados pela empresa GENZYME, posteriormente
incorporada pela SANOFI do Brasil, no período iniciado em 2014, descaracterizado o 1o
Método de Valoração Aduaneira do AVA/GATT, tendo em vista que a vinculação
existente e reconhecida entre as empresas do Grupo SANOFI, importadora no Brasil e
exportadora na Zona do Euro e nos EUA, afetou os preços praticados em suas operações
de comércio exterior.
Com base nos fatos acima expostos, concordo com a decisão da DRJ e entendo
que a Administração Aduaneira tinha motivos bastante razoáveis para considerar que a
vinculação teria influenciado o preço das mercadorias importadas, quais sejam:
Fl. 1560
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 3402-010.285 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720672/2018-92

a) fixação dos preços das mercadorias exportadas em reais, situação anormal em
negócios de compra e venda internacionais;
b) inexistência de reajustes dos preços em reais por longo período de tempo
(anos), com posterior reajuste de exatos/redondos 10%, fato anormal e incompatível com a
valorização do dólar/euro no período (cerca de 50%), sendo estas as moedas dos países
exportadores/fabricantes das mercadorias (onde os custos de fabricação são em dólar/euro);
c) não apresentação da correspondência comercial, fato que, por si só, nos termos
do art. 86 da MP no 2.158-35/2001, já determinaria a apuração do valor aduaneiro com base em
método substitutivo ao valor de transação;
d) existência de exportações do grupo SANOFI para outros importadores no
Brasil, não-vinculados, por preços de 100 a 350% superiores àquelas realizadas para o
fiscalizado (importador vinculado);
e) inexistência de contrato escrito entre as partes;
f) ausência de justificativas plausíveis e comprovadas para todos os fatos acima
discriminados, apesar das inúmeras intimações e prorrogações de prazo por parte da Fazenda
Nacional.
Neste caso, o próprio parágrafo 2 (a) do art. 1 do AVA-GATT determina que a
Administração Aduaneira deverá comunicar tais motivos ao importador, a quem dará
oportunidade razoável para contestar, o que foi cumprido pela Autoridade Fiscal. De posse da
contestação apresentada pelo contribuinte importador, o Auditor-Fiscal fez uma análise dos
argumentos nela contidos, nos termos apresentados no Relatório Fiscal, do qual transcrevo
abaixo as partes essenciais para o presente julgamento:
5.4.3. DA ANÁLISE DA CONTESTAÇÃO APRESENTADA PELA EMPRESA
A partir da ciência do Termo de Descaracterização do 1o Método de Valoração
Aduaneira DIFIS I no 1.296/2018, foi oferecida à SANOFI a oportunidade de
contestação, nos termos do AVA. Dessa forma, a empresa SANOFI-AVENTIS
apresentou tempestivamente a sua manifestação, sobre a qual foi desenvolvida a
presente análise.
Preliminarmente foi apresentado um breve resumo dos motivos elencados por esta
Fiscalização, no Termo citado anteriormente, para o afastamento do 1o Método do AVA
(valor de transação utilizado como valor aduaneiro) nas importações em questão
(produtos Fabrazyme, Lemtrada e Aubagio), tendo em vista a verificação – dentro do
procedimento fiscal – de que a vinculação entre importador e exportador afetou os
preços praticados.
(...)
Em suas alegações o contribuinte remete à comparação de preços como motivo para a
descaracterização e vai desconstruindo-o. Por isso é conveniente para a Fiscalizada ater-
se a esse indício. Por diversas vezes, no Termo de Descaracterização, foi enfatizado que
não se trata de comparar “mercadorias idênticas”, pois exatamente idênticas (no
conceito do AVA) não são, pelas próprias razões alegadas pela SANOFI.
A existência de outros preços para um mesmo produto, também como evidenciado no
Termo de Descaracterização, constituiu o indício inicial das investigações e é um
Fl. 1561
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 3402-010.285 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720672/2018-92

elemento que se soma ao conjunto de argumentos que levou ao afastamento do 1o
Método do AVA.
Por vários parágrafos há a discussão, suscitada pela Fiscalizada, quanto às dificuldades
de aplicar o preço das importações paradigma às mercadorias em tela neste
procedimento fiscal. Esta Fiscalização está ciente dessas dificuldades e, por esse
motivo, reafirma que a aplicação de um dos métodos substitutivos de valoração
aduaneira constitui etapa subsequente à descaracterização do 1o Método, que se inicia
agora. Por si só não constituiu a razão para essa descaracterização, nem a principal,
como alega a empresa. Os diversos motivos constam do Termo no 1.296/2018, tendo
sido inclusive resumidos pelo próprio contribuinte em sua contestação.
A principal argumentação nesse quesito das importações paradigma refere-se ao
chamado “nível comercial”. Ora, o próprio AVA prevê adequações para essa situação,
assim como para outras. O exato “nível comercial”, entre outros critérios, só é
necessário para a aplicação do 2o Método de Valoração Aduaneira (o de comparação
com as chamadas “mercadorias idênticas”). Existem outros métodos substitutivos e
subsequentes a serem empregados após a descaracterização. Do mesmo modo que a
simples existência de preços menores em importações de terceiros não é suficiente para
a nova valoração dos produtos também a inexistência de importações “idênticas” não
impede a descaracterização do 1o Método nem tampouco a aplicação dos demais, à
exceção do 2o Método do AVA.
O próprio contribuinte reconhece, indiretamente, essa situação ao afirmar: “Frise-se,
porém, que a Fiscalizada não está pedindo que se aplique o método 2 para afastar a
alegada afetação de preços e nem tentando avaliar qual dos métodos seguintes de
valoração aduaneira seria aplicável ao presente caso.”
Ao chamado “elemento tempo” ou “País de origem” valem as mesmas considerações.
Tal critério temporal (ou de local de fabricação) é relevante apenas para a atribuição da
definição de mercadoria idêntica, no 2o Método do AVA, da mesma forma que o tão
falado “nível comercial”. O Acordo prevê a aplicação sucessiva de métodos
substitutivos para a adequação de todas as situações. Não é isso que se discute aqui
ainda!
Quanto ao tabelamento dos preços em reais, que é o cerne da questão, a Fiscalizada
alegou que ele se justifica pelo controle governamental sobre os preços de
medicamentos no Brasil e a dificuldade de repasse das variações cambiais a esses
preços. Cita, inclusive, a lista de preços máximos estabelecida regularmente pela CMED
– Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, pertencente ao Ministério da
Saúde.
Esse mesmo argumento da Lista da CMED pode ser utilizado também contrariamente às
alegações do contribuinte. Tomemos a extração do site da ANVISA (abaixo):
(...)
Verifica-se que – muito embora tal lista “controle” o mercado – ela também apresenta
variações mensais de preços, ao contrário dos preços fixos utilizados nas importações
feitas pela SANOFI, na qualidade de sucessora da GENZYME. Existe uma lista para
cada mês, com as correspondentes variações de preços.
Afirma, ainda, em determinado momento que: “Some-se a isso o fato de que existem
mecanismos financeiros de controle ou fixação das taxas cambiais por períodos
específicos e que tais mecanismos apresentam um custo significativamente menor no
exterior se comparado ao Brasil, como, por exemplo, os contratos de hedge. Esse
conjunto de fatores, aliás, faz com que haja mais sentido em manter o risco de variação
cambial no exterior, onde ele pode ser mais facilmente controlado e a um custo menor,
do que no Brasil.” (grifo nosso)
Fl. 1562
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 3402-010.285 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720672/2018-92

A alegação é apenas retórica, já que a fiscalização sobre o preço dos medicamentos
afeta todo o mercado e não consta que a GENZYME/SANOFI-exportadora realize
vendas em reais para outras empresas que não vinculadas. O trecho destacado reforça a
argumentação da artificialidade/afetação dos preços fruto da vinculação, já que a própria
empresa reconhece a possibilidade de “manipulação” desses preços, assumindo risco
cambial onde lhe for mais conveniente. Isso é inviável a terceiros que não vinculados.
Em outro momento, a Fiscalizada também menciona que: “ao longo do tempo as
variações cambiais ocorrem tanto para cima como para baixo, existindo momento,
inclusive, que pode haver ganho para o exportador a depender, conforme pode ser
visualizado pelos anexos gráficos de variação do dólar no período preparados pela
Fiscalizada.”
No entender desta Fiscalização, a empresa aqui também confessa uma espécie de
“câmara de compensação” da variação cambial, seja para mais ou para menos, existente
entre a exportadora e a importadora vinculada. Mais uma vez, fica evidente a afetação
dos preços fruto da vinculação.
Quanto ao reajuste identificado de exatos 10% (após anos de tabelamento) no preço, por
exemplo, do Fabrazyme, a Fiscalizada afirma, com razão, que – isoladamente – esse
argumento carece de “plausabilidade”. Sim, é verdade. Contudo, no conjunto dos
elementos probatórios, o motivo se mantém, pela coerência com todo o restante da
argumentação, e – nesse sentido – não foi explicado pela SANOFI.
No que diz respeito à inexistência de correspondência comercial, a empresa sugere que
a lei (art. 86 da MP 2.158-35/2001) cometeu um “equívoco” ao incluir a tratativa de
negociação dentro da documentação comprobatória das informações prestadas nas DI.
Desnecessário rebater a alegação, já que a lei aí está posta e não há qualquer
questionamento quanto à validade da mesma. Aliás, esse fato, per si, nos termos do
artigo citado, é suficiente para a descaracterização do 1o Método do AVA. Não houve
qualquer menção/explicação para o tal “sistema” de pedidos de importação existente
entre as empresas do Grupo SANOFI.
Por fim, a Fiscalizada faz a solicitação de reconsideração da descaracterização.
Além das considerações feitas por esta Fiscalização no extenso Termo no 1.296/2018 e
das outras postas nas linhas acima, destaque-se que a SANOFI não seguiu – em sua
manifestação – os ditames do art. 1o § 2o (b), i a iii do AVA (explicitamente citados
ao final do Termo de Descaracterização):
“Art. 1o, §2o:
(b) no caso de venda entre pessoas vinculadas, o valor de transação será aceito e as
mercadorias serão valoradas segundo as disposições do parágrafo 1, sempre que o
importador demonstrar que tal valor se aproxima muito de um dos seguintes, vigentes
ao mesmo tempo ou aproximadamente ao mesmo tempo:
(i) o valor de transação em vendas a compradores não vinculados de mercadorias
idênticas ou similares, destinadas a exportação para o mesmo país de importação;
(ii) O valor aduaneiro de mercadorias idênticas ou similares, tal como determinado com
base nas disposições do Artigo 5;
(iii) o valor aduaneiro de mercadorias idênticas ou similares, tal como determinado com
base nas disposições do Artigo 6;” (grifos nossos)
Ou seja, toda a contestação apresentada carece de valores, cálculos, demonstrações
objetivas de que os argumentos apresentados por esta Fiscalização são falhos. Se o
1o Método do AVA deve ser mantido, onde está a construção desses preços (através da
Fl. 1563
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 3402-010.285 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720672/2018-92

aplicação do art. 1o § 2o (b), i a iii do AVA)? O importador não logrou êxito em
demonstrá-lo!
As considerações postas pela empresa são só isso: considerações. Não são suficientes
para se contrapor a todas as evidências apresentadas. Sobretudo como se formaram e se
sustentaram esses preços fixos em reais ao longo de todos esses anos, se não por um
sistema de compensação desses “ganhos” e “perdas”, fruto por exemplo da variação
cambial ou de outros elementos de custo, que só é possível com empresas-irmãs, com
clara afetação dos preços. Essa afetação de preços diminuiu o pagamento devido dos
tributos aduaneiros, por redução de sua base de cálculo.
Em relação a nomes de empresas e demais informações de importações de terceiros
voluntariadas pela SANOFI em sua contestação, por questões de sigilo fiscal, não
podemos nos pronunciar sobre as mesmas, destacando que isso não prejudica o
exercício do contraditório por parte da Fiscalizada.
Dessa forma, através do Termo no 1.397/2018, foi mantida a descaracterização do 1o
Método do AVA para as mercadorias em questão, dando-se início à aplicação sucessiva
dos métodos substitutivos de valoração aduaneira, nos termos da intimação que fez
parte desse termo, reproduzida abaixo:
Entendo corretas as conclusões apresentadas pelo Auditor-Fiscal. Com efeito,
tendo a Administração Aduaneira concluído pela existência de motivos para considerar que a
vinculação influenciou o preço, não é o caso do contribuinte/importador tentar desconstruir tais
dúvidas rebatendo os fatos narrados, mas sim de proceder conforme determina o AVA-GATT,
ou seja, demonstrar que o valor de transação se aproxima muito de um daqueles indicados nos
itens (i), (ii) e (iii) do seu parágrafo 2 (b), o que não feito, ou sequer tentado, em momento
algum.
Neste sentido, alguns precedentes deste Conselho:
a) Acórdão n° 3101-00.443, Sessão de 26 de maio de 2010:
EMENTA
(...)
VALOR ADUANEIRO.
Havendo vinculação entre comprador e vendedor, não quer dizer que não possa ser
utilizado o valor de transação, porém há que ser demonstrado que o valor de
transação não foi influenciado pela vinculação, e tal mister cabe ao importador,
que no caso dos autos não se desincumbiu a contento de tal mister; ao revés, admitiu
que a redução do preço visou a equilibrar os custos do produto final nos diferentes
países em que é produzido.
(...)
VOTO
(...)
Nota-se que desde o primeiro ato praticado pela Administração Tributária com o escopo
de aferir o valor aduaneiro declarado (declaração de valor aduaneiro à fl. 07) foram
obedecidos os trâmites previsto no Acordo de Valoração Aduaneira, mais precisamente
o parágrafo 2o do art. 1o e suas Notas Explicativas Anexas. Nos Temos de fls. 17 e 70
constam não só os motivos que levaram a Administração Tributária a considerar
que a vinculação entre comprador e vendedor influenciou o preço praticado, como
Fl. 1564
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 3402-010.285 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720672/2018-92

também oportunidade para contestar tais motivos, por escrito e em prazo razoável,
tanto que em ambas as oportunidades a recorrente manifestou-se tempestivamente,
inclusive trazendo documentos para suportar suas argumentações. Vale referir que
desde a apresentação da declaração de valor aduaneiro, fl. 07, a pessoa jurídica foi
instada a comprovar que o valor de transação aproximava-se de um dos valores-
critério mencionados no art. 1°, parágrafo 2 (b) do Acordo de Valoração
Aduaneira (primeira questão do formulário).
A observação supra é fundamental no presente caso, pois conforme assinala a doutrina e
a jurisprudência sobre o tema, havendo vinculação entre comprador e vendedor, isso
não quer dizer que não possa ser utilizado o valor de transação, porém há que ser
demonstrado que o valor de transação não foi influenciado pela vinculação, e tal
mister cabe ao importador, Significa dizer que, em regra, compete ao Fisco provar
que o valor de transação não corresponde ao valor aduaneiro declarado pelo importador,
se quiser afastá-lo; entretanto, se há vinculação entre importador e exportador,
inverte-se o ônus da prova, competindo ao importador provar que o valor de
transação corresponde ao valor aduaneiro, e uma das formas objetivas de fazê-lo,
estabelecida no AVA, art. 1, par, 2 (b), é a demonstração de que tal valor se aproxima
muito de um dos seguintes valores-critério, vigentes ao mesmo tempo ou
aproximadamente ao mesmo tempo da operação de comércio exterior:
(...)
Dito isso, rejeito a preliminar de irregularidade no procedimento de valoração
aduaneira.
DO VALOR ADUANEIRO
Superada a preliminar, a questão fulcral deste expediente cinge-se a saber se, de fato, o
valor de transação declarado pela recorrente, em operação com filial brasileira, espelha
o valor aduaneiro real, em harmonia com as práticas do comércio internacional.
Essa análise, a meu ver, foi muito bem explicitada pela decisão recorrida, a qual merece
reprodução sintética no particular:
(...)
É notório que os vendedores procuram majorar seus preços, a fim de obterem maiores
lucros.
Porém, se houvesse sido comprovado pelo impugnante que no mercado mundial o
PTMEG sofrera uma redução de preços, seria plenamente licita a redução praticada
pela Du Pont.
Noutras palavras, se, diante da impossibilidade de a Basf atender a demanda de todas
as unidades da Du Pont/Invista, tivessem tais unidades a possibilidade de adquirir no
mercado internacional, de quaisquer outros fornecedores, o PTMEG em condições
próximas de US$ 2,10/Kg FOB, não restaria dúvida de que a redução de preços da Du
Pont/Invista não decorreu da vinculação, mas do contexto econômico.
É ônus do autuado produzir prova de fato modificativo, impeditivo ou extintivo da
pretensão fiscal, no presente caso, prova de que os preços internacionais do PTMEG
foram reduzidos (Instrução Normativa SRF n 2 327/2003, artigo 30, §12).
Mas tal prova não foi produzida pelo interessado. Apenas foram juntadas faturas de
vendas entre empresas do próprio grupo Du Pont/Invista, as quais não demonstram
que outros fornecedores estariam competindo com os mesmos níveis de preço.
Portanto, os fatos alegados, ao contrário cia intenção do impugnante, fazem prova a
.favor da fiscalização.
Fl. 1565
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 3402-010.285 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720672/2018-92

Tendo-se omitido o impugnante em seu dever de demonstrar a aceitabilidade dos
preços praticados, nos termos do artigo 1, 2(b), do Acordo de Valoração Aduaneira, é
procedente a rejeição do primeiro método.
(...)
Ante o exposto, voto pela rejeição da preliminar e desprovimento do recurso.

b) Acórdão no 3101-000.608, Sessão de 02 de fevereiro de 2011:
EMENTA
VALORAÇÃO
ADUANEIRA.
VINCULAÇÃO
ENTRE
EXPORTADOR
E
IMPORTADOR. INFLUÊNCIA NO PREÇO.
A redução do preço de matéria-prima visando equilibrar os custos do produto final
industrializado por empresas vinculadas em diferentes países denota que a vinculação
teve influência no preço. Omitindo-se o importador no dever de demonstrar a
aceitabilidade dos preços praticados, nos termos do artigo 1o, 2(b), do Acordo
de Valoração Aduaneira, é procedente a rejeição do primeiro método e a aplicação
de método substitutivo.
(...)
VOTO
(...)
Não merece reparos a decisão recorrida. Por concordar com o entendimento da instância
a quo, reproduzo parte daquela decisão, cujos fundamentos adoto no julgamento do
recurso voluntário ora em apreciação:
(...)
Estão corretas as objeções apresentadas em impugnação contra as ilações da
autoridade fiscal sobre o porquê da redução de preços em pauta De fato, a
autoridade emitiu opiniões e conclusões desacompanhadas de prova (fls. 104 e 105,
itens "1" e "2")
Porém, o fato de serem afastadas as afirmações da autoridade aduaneira não
atinge a validade do ato administrativo, posto que fundamentado também na
falta de prova, por parte do interessado (item "4", fl. 105) de que não houve
influência da vinculação no preço, prova essa exigida pelo acordo de valoração em
seu artigo 1o, 2(b), matéria já tratada neste voto.
Após a rejeição do primeiro método, constata-se a procedência, nos termos
apresentados pela autoridade (fls. 105 e 106), não contestados pelo impugnante, da
aplicação dos métodos substitutivos na apuração dos valores aduaneiros.
(...)
Reforçando o entendimento da DRJ, cabem as seguintes considerações:
(...)
d) acatado o entendimento do Fisco, de que a vinculação afetou o preço
praticado, descarta­se a aplicação do 1o método de valoração;
Fl. 1566
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 3402-010.285 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720672/2018-92

e) distintamente do que afirmou a Recorrente, não foram trazidos aos autos
elementos que comprovam a aceitabilidade do preço de US$ 2,10/kg praticado nas
importações do Terathane. Com a impugnação foram juntadas as faturas de fls.
247 a 254, todas de fornecimento do Terathane para empresas do grupo Du Pont entre
dezembro de 2002 e junho de 2014, exatamente o período em que o grupo decidiu
reduzir o preço em função do preço do PolyTHF, da BASF, denotando, mais uma
vez, que o preço foi afetado pela vinculação. Ou seja, o importador não
efetuou a comprovação da aceitabilidade do preço nos termos das disposições
do parágrafo 2 (b), (i), (ii), e (iii)) do AVA;
f) a Fiscalização deu oportunidade ao importador para justificar que a vinculação
não teria afetado o preço (fls. 13), atendendo às disposições do parágrafo 2(a) do
artigo 1 do AVA;
(...)
À luz do exposto, constata-se que a Recorrente não conseguiu refutar as
acusações que embasam o lançamento.
Nestes termos, o colegiado negou provimento ao recurso voluntário apresentado.
Na mesma linha dos precedentes citados, observo que o afastamento do primeiro
método de valoração aduaneira não foi decorrente da pura e simples existência de vinculação
entre o importador e o exportador, como alega o Recorrente, mas sim resultado da combinação
de uma série de fatos identificados pela Fiscalização Aduaneira e que tornou inaceitável o valor
de transação, em conjunto com a ausência de demonstração de que este valor estaria em
conformidade com as regras do AVA-GATT, ônus que, como já indicado, era do contribuinte
importador.
Da mesma forma, o fato da decisão de piso fazer referência, em sua
fundamentação, aos argumentos trazidos pelo Relatório Fiscal, não se constitui em nenhuma
ilegalidade. Se o julgador está de acordo com os argumentos apresentados por uma das partes,
não fica obrigado a criar argumentos novos para fundamentar sua decisão. Deverá, obviamente,
explicitar quais argumentos ele está utilizando para rebater determinada tese contrária, e isso foi
perfeitamente realizado pela DRJ. O Recorrente teve plenas condições de compreender os
motivos pelos quais sua Impugnação foi julgada improcedente, já que, para cada tese de defesa
refutada pela DRJ, foi indicado o trecho correspondente do Relatório Fiscal que traria o
embasamento suficiente para tanto.
Utilizar-se das razões do Relatório Fiscal para fundamentar a decisão não é
motivo para sua anulação. Sopesando os argumentos contrários, decidiu o julgador que a razão
estaria com o Fisco, e identificou, no Relatório Fiscal, qual o argumento que sustenta sua
decisão, transcrevendo-o no seu voto. Tivesse decidido que a razão estaria com a defesa,
igualmente estaria correto em transcrever o trecho em seu voto, para que fique claro qual
argumento foi acolhido.
Tal técnica de decisão, a fundamentação per relationem, já foi considerada válida
tanto pelo STF quanto pelo STJ, sendo amplamente utilizada em decisões judiciais. O criador
desta expressão, Michelle Taruffo, definiu que esta ocorre “quando, sobre um ponto decidido, o
juiz não elabora uma motivação autônoma ad hoc, mas se serve do reenvio à motivação contida
em outra decisão”.
Fl. 1567
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 3402-010.285 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720672/2018-92

A doutrina majoritária aponta os seguintes casos de fundamentação per
relationem ou referenciada: a) o acórdão que confirma a sentença “por seus próprios
fundamentos”; b) a decisão que se remete às razões da parte; c) a decisão que se remete ao
pronunciamento do Ministério Público; d) a decisão em juízo de retratação; e) a decisão que se
remete a jurisprudência ou Súmula. O que o julgador da DRJ fez foi simplesmente se remeter às
razões da parte, mas sempre de forma concatenada, deixando claro qual o motivo da sua decisão,
não se limitando a meramente reproduzir textos desconexos.
Nesse sentido, as seguintes decisões:
A) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1440047
(Processo 2019.00.23907-9), 2a Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relator
Ministro Francisco Falcão, Decisão em 11/06/2019, publicado no DJE em
11/06/2019.
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO
ART. 489 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DO
RECORRENTE DIANTE DE DECISÃO CONTRÁRIA AOS SEUS INTERESSES.
POSSIBILIDADE DE MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM.
(...)
III - De todo modo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem assim a do
Supremo Tribunal Federal, admitem a motivação per relationem, pela qual se utiliza a
transcrição de trechos dos fundamentos já utilizados no âmbito do processo. Assim,
descaracterizada a alegada omissão e/ou ausência de fundamentação, tem-se de rigor o
afastamento da suposta violação do art. 489 do CPC/2015, conforme pacífica
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (...).

B) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL No 1673262
(Processo 2017.00.90132-2), 2a Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relator
Ministro Herman Benjamin, Decisão em 23/05/2019, publicado no DJE em
18/06/2019.
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022
DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE
MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
(...)
d) o STJ possui jurisprudência pacífica de que não há nulidade “pois a fundamentação
per relationem, por referência ou remissão, na qual são utilizadas pelo julgado, como
razões de decidir, motivações contidas em decisão judicial anterior ou, ainda, em
parecer proferido pelo Ministério Público, tem sido admitida no âmbito do STJ”.

C) AG. REG. NO HABEAS CORPUS No 150.872, 2a Turma do Supremo Tribunal
Federal, Relator Ministro Celso de Mello, Decisão em 31/05/2019, publicado no
DJE em 10/06/2019.
Entendo não assistir razão à parte recorrente, eis que a decisão agravada – cujos
fundamentos são ora reafirmados – ajusta-se, com integral fidelidade , à diretriz
jurisprudencial firmada pelo Supremo Tribunal Federal na matéria em exame.
Fl. 1568
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 3402-010.285 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720672/2018-92

Como tive o ensejo de enfatizar no ato decisório recorrido, acolho o substancioso e
fundamentado pronunciamento do Ministério Público Federal, da lavra da ilustre
Subprocuradora-Geral da República Dra. CLÁUDIA SAMPAIO MARQUES, que
opinou, por ocasião do julgamento de mérito da presente impetração, contrariamente à
pretensão deduzida em favor da parte ora agravante, fazendo-o em parecer assim
ementado:
(...)
Ao adotar, como razão de decidir, os fundamentos em que se apoiou, no mérito, a
manifestação da douta Procuradoria-Geral da República, valho-me da técnica da
motivação “per relationem”, cuja legitimidade jurídico-constitucional tem sido
reconhecida pela jurisprudência desta Suprema Corte (HC 69.438/SP, Rel. Min. CELSO
DE MELLO – HC 69.987/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.).
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, pronunciando-se a propósito da técnica da
motivação por referência ou por remissão , reconheceu-a compatível com o que dispõe o
art. 93, inciso IX, da Constituição da República (AI 734.689-AgR/DF, Rel. Min.
CELSO DE MELLO – ARE 657.355-AgR/SP, Rel. Min. LUIZ FUX – HC 54.513/DF,
Rel. Min. MOREIRA ALVES – RE 585.932-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES,
v.g.):
Pelo exposto, voto por negar provimento ao pedido do Recorrente.

III – DA ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO
EXPORTADOR DECORRENTE DA FIXAÇÃO DO PREÇO EM REAIS E O
CONTEXTO NO QUAL HOUVE ESSA FIXAÇÃO
Sustenta o recorrente que, ainda que essa crítica à utilização dos preços em reais
possa parecer plausível à primeira vista, ela não se sustenta se forem analisados com mais
cuidado os mecanismos financeiros utilizados pelos exportadores para se protegerem da variação
cambial inerente à fixação do preço das mercadorias importadas em moeda nacional. Frisa,
ainda, que não há qualquer vedação na legislação para que se utilize o preço em reais nas
importações de mercadorias estrangeiras.
Informa que as empresas exportadoras relativas às importações autuadas (Sanofi
Panamá, Sanofi Chimie, Sanofi Pasteur e Sanofi Winthrop) fazem uso de mecanismos
financeiros de controle e fixação das taxas cambiais que interferem nos seus negócios por meio
de transações de hedge, e que exatamente por isso não haveria nada de errado na utilização de
uma taxa de câmbio única para todo o mês. Assim, pugna pelo cancelamento da autuação.
Alega, por fim, que, no caso específico do Brasil, a definição dos preços dos
medicamentos no Brasil não se dá de forma totalmente livre, devendo os participantes desse
mercado se submeterem aos controles governamentais de preço no mercado interno, os quais se
justificam pelo interesse público de proteção à saúde e os impactos dos medicamentos no índice
de inflação.
Contudo, conforme já analisado nos tópicos anteriores, a fixação de preços em
reais, por exportadores situados em países onde a moeda corrente é o Dólar ou o Euro, é
circunstância bastante anormal em transações deste tipo, principalmente por não ter havido
qualquer alteração no preço em reais durante meses ou até mesmo anos, apesar da cotação destas
Fl. 1569
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 3402-010.285 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720672/2018-92

moedas frente ao real ter se valorizado em cerca de 50% (demonstrado através de planilhas). O
Auditor-Fiscal ressaltou que tal fato não se constituía em uma ilegalidade, mas que, em
conjunto com os demais fatos narrados, indica que o “valor de transação” não deveria ser
aceito como o “valor aduaneiro de mercadorias importadas”.
Sob a alegação da existência de operações de hedge contratadas pelos
exportadores para evitar eventuais prejuízos com o câmbio, vejamos como funciona esse
mecanismo:
a)
Texto
consultado
em
07/01/2021,
endereço
eletrônico:
“https://www.confidencecambio.com.br/blog/hedge-cambial/”:
O hedge cambial é uma forma em que a empresa ou mesmo investidores têm para se
proteger das variações do mercado — principalmente quando se trata de lidar com
ativos ou produtos de outros países.
(...)
Hedge na prática
Vamos utilizar um exemplo prático para entender melhor como funciona. Imagine que
uma empresa exportadora de arroz recebeu um pedido hoje e o pagamento será daqui a
dois meses. Para que a companhia possa saber qual será o valor da venda, ela precisa
considerar o custo cambial do momento.
Acontece que ela não tem como prever o futuro – pode ser que a cotação da moeda
estrangeira esteja mais baixa no momento do pagamento. Para se proteger desse risco, a
empresa faz um hedge, ou seja, procura por importadores interessados em pagar um
preço estimado da cotação da moeda para daí a dois meses – quando o pagamento será
feito.
(...)
Hedge cambial
De maneira geral, quando uma empresa exportadora ou importadora negocia produtos,
ela precisa analisar o preço da produção, as tarifas, impostos, margem de lucro e taxa de
câmbio. Sendo essa última é uma variável de risco que algumas companhias conseguem
repassar para o preço final.
Porém, existem aquelas que não conseguem. Para se proteger, elas fazem o que
chamamos de hedge cambial. Isto é, através de derivativos, elas fixam um valor para o
câmbio, que será cobrado na data acordada por ambas as partes. Dessa maneira,
consegue se proteger caso a moeda se desvalorize ou aumente – no caso de importadora.
b)
Texto
consultado
em
07/01/2021,
endereço
eletrônico:
“https://pt.wikipedia.org/wiki/Cobertura_(finanças)”:
Funcionamento
As operações mais comuns de hedge são as que protegem exportadores e importadores
de variações na taxa de câmbio. Normalmente essa proteção é feita com o uso de
derivativos, como futuros nas Bolsas de negociação (como BM&F Bovespa), no
mercado de balcão (Bancos) como os NDFs (non deliverable forward) ou Swaps.
Enquanto os futuros tem ajustes diários das diferenças de preços, nos derivativos de
Balcão, os pagamentos das diferenças de preços são realizadas ao final do contrato. Não
existe troca de principal, somente da diferença entre o preço contratado e o preço no
vencimento da operação.
Fl. 1570
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 3402-010.285 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720672/2018-92

O valor a pagar ou receber no derivativo vai compensar o pagamento a maior ou menor
do objeto do hedge (Exportação, Importação, Dívida ou commodity).
O hedge não tem como objetivo proporcionar ganhos ou perdas, ele serve para fixar o
preço em uma data futura. A operação de hedge precisa ser olhada como um todo, o
objeto do hedge mais o resultado do derivativo usado para isso.
(...)
Exemplo
Uma empresa exportadora de petróleo deseja fixar o preço de venda do petróleo no
valor atual do mercado, de US$ 100,00. Segundo as análises do financeiro da
companhia, essa operação é interessante dado uma possível queda nos preços futuros do
petróleo. Portanto, ela lança um contrato futuro de venda de petróleo no preço de US$
100,00. O comprador do contrato terá a obrigação de pagar pelo petróleo no dia do
vencimento o preço US$ 100,00, independente do preço do mercado nesse dia.
Do outro lado, uma empresa aérea deseja fixar o preço de compra do petróleo para o
abastecimento de suas aeronaves acreditando em uma possível subida do preço do
petróleo, além de assegurar maior rigidez nos seus custos operacionais. Desse modo, ela
fecha o contrato futuro de compra de petróleo a US$ 100,00 no dia do vencimento com
a empresa exportadora de petróleo. Perceba que o contrato é, em teoria, um benefício
mútuo, já que pode ajudar ambas companhias.
Entretanto, no dia do vencimento o petróleo apresenta preço de US$ 90,00. Logo, a
companhia exportadora (vendedora do contrato) foi beneficiada por vender o petróleo
nesse dia a US$ 100,00 ao invés do preço atual do mercado de US$ 90,00. A companhia
aérea (compradora do contrato) saiu perdendo porque poderia comprar o petróleo a US$
90,00 (valor atual) ao invés dos US$ 100,00 fechados no contrato.
Porém, mesmo que o contrato tenha sido favorável para a empresa exportadora, ele
manteve os custos da empresa aérea fixos. Como é impossível prever o futuro do preço
de qualquer mercadoria, a opção do hedge poderá continuar sendo utilizada pela
empresa aérea como forma de se proteger contra um aumento rápido de seus custos
operacionais com o combustível de suas aeronaves.
No Brasil, a operação de hedge possui regulamentação do Banco Central.
Vejamos o texto da Circular Bacen no 2.348, de 30/07/93:
Dispõe sobre as operações de proteção ("hedge") contra riscos de variações de taxas de
juros, paridades entre moedas e preços de mercadorias, no mercado internacional.
Comunicamos que a diretoria do Banco Central do Brasil, tendo em vista o disposto na
Resolução no 2.012, de 30.07.93, do Conselho Monetário Nacional, decidiu:
Art. 1o. Podem ser objeto de proteção ("hedge") contra o risco de variações de taxas de
juros, de paridades entre moedas e de preços de mercadorias, no mercado internacional,
os pagamentos e recebimentos em moedas estrangeiras programados ou previstos para
ocorrerem em momento futuro, relacionados com obrigações e direitos de natureza
comercial ou financeira.
Parágrafo único. Incluem-se também neste artigo os pagamentos e recebimentos:
I - em moeda nacional, decorrentes de repasses de obrigações contraídas em moeda
estrangeira admitidas na legislação vigente;
II - relativos à importação, exportação e negociação, no mercado interno, de
mercadorias cujo preço seja estabelecido consoante suas cotações em bolsa no exterior.
Fl. 1571
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 3402-010.285 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720672/2018-92

Art. 2o. Para os fins e efeitos do disposto no artigo anterior, podem ser utilizadas
quaisquer modalidades de proteção ("hedge") institucionalizadas no mercado
internacional, segundo os parâmetros vigentes à época de cada operação.
(...)
Art. 3o. Os pagamentos e recebimentos resultantes da utilização das modalidades de
proteção ("hedge") serão efetuados em moeda estrangeira, mediante celebração de
operação de câmbio para liquidação pronta no mercado de câmbio de taxas livres.
Parágrafo 1o. O disposto neste artigo abrange todas as remessas do e para o exterior
pertinente às modalidades de “hedge” praticadas no mercado internacional.
(...)
Art. 4o. As operações de proteção ("hedge") de que trata esta circular terão como limite,
a qualquer tempo:
I - no caso de "hedge" de taxas de juros e de moedas, o valor remanescente em moeda
estrangeira dos direitos e obrigações de natureza comercial ou financeira que lhes sejam
subjacentes;
II - no caso de "hedge" de preços de mercadorias, as posições em aberto se limitam ao
volume físico da mercadoria a ser exportada, importada ou negociada no mercado
interno.
A Circular acima transcrita foi revogada pela Circular no 3.291, de 08/09/2005,
mas não alterou o conceito da operação:
Altera o Regulamento do Mercado de Câmbio e Capitais Internacionais - RMCCI.
(...)
REGULAMENTO DO MERCADO DE CÂMBIO E CAPITAIS INTERNACIONAIS
TÍTULO: 2 - Capitais Brasileiros no Exterior
CAPÍTULO: 7 - Hedge
1. Este capítulo dispõe sobre operações de proteção (hedge) realizadas com instituições
financeiras do exterior ou em bolsas estrangeiras, na forma da Resolução do Conselho
Monetário Nacional 3.312, de 31.08.2005.
2. As transferências financeiras do e para o exterior, decorrentes de operações
destinadas à proteção (hedge) de direitos ou obrigações de natureza comercial ou
financeira, sujeitos a riscos de variação, no mercado internacional, de taxas de juros, de
paridades entre moedas estrangeiras ou de preços de mercadorias, podem ser realizadas
por pessoas físicas ou jurídicas residentes, domiciliadas ou com sede no País, em bancos
autorizados a operar no mercado de câmbio.
3. Observado os riscos de variação previstos no item 1, pode ser utilizada qualquer
modalidade de hedge regularmente praticada no mercado internacional ofertada por
instituições financeiras do exterior ou por bolsas estrangeiras.
4. Incluem-se entre os direitos e obrigações a que se refere o item 1 os pagamentos e os
recebimentos:
a) em moeda nacional, decorrentes de repasses de obrigações contraídas em moeda
estrangeira;
Fl. 1572
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 3402-010.285 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720672/2018-92

b) relativos a importação, exportação ou negociação no mercado interno de mercadorias
cujo preço seja estabelecido consoante suas cotações em bolsa no exterior;
c) operações em bolsas de mercadorias e de futuros no País;
d) exposições assumidas, no País, pelos bancos autorizados a operar no mercado de
câmbio com seus clientes, desde que vinculadas a direitos ou obrigações passiveis de
hedge no exterior nos termos deste capítulo.
A Circular acima transcrita também foi revogada, agora pela Circular no 3.691, de
16/12/2013, atualmente vigente, e que também não alterou o conceito da operação.
O que se pode verificar é que esta operação tem por objetivo, por exemplo,
proteger exportadores que recebem um pedido de mercadorias para pagamento no futuro, quando
a mercadoria puder ser entregue, e não querem correr o risco de uma desvalorização cambial
nesse intervalo de tempo. Assim, fixam o valor do câmbio a ser “fechado” no futuro, pagando o
valor do “hedge” para garantir esta proteção.
O caso aqui tratado é completamente distinto, e não pode ser protegido por
contratos de hedge, pois o problema é fixação do câmbio no presente, e não em quanto ele irá
valer no futuro. A exportação tem o preço em reais, mas este não varia ao longo do tempo
conforme a variação do câmbio; logo, já com a emissão da fatura o “prejuízo” já se concretizou,
e não qualquer operação de hedge que possa proteger o exportador. Não se sabe, sequer, se as
exportações foram realizadas com prazos de pagamento que justifiquem os contratos de hedge.
Em uma operação normal, com o valor da exportação fixado em reais hoje, mas
para pagamento em 3 meses, por exemplo, o exportador estrangeiro tem duas decisões a tomar: a
primeira, estabelecer o preço que reflita o câmbio de hoje, para determinar o valor justo da
exportação; e a segunda, contratar ou não uma operação de hedge para garantir que, na data de
pagamento, daqui a 3 meses, o valor que ele receberá em sua moeda será o mesmo, independente
das variações cambiais.
No presente caso, contudo, o exportador não tem qualquer preocupação com o
valor do câmbio no futuro, pois seja qual for a sua taxa no presente, o valor fixado em reais será
o mesmo. Somente depois de anos o exportador procedeu a um reajuste padrão de 10%. Se não
há preocupação em estimar o câmbio correto no presente, incidindo imediatamente em prejuízo
ao emitir a fatura, qual o sentido de realizar um contrato de hedge para se proteger contra
variações futuras e eventuais da moeda ?
Logo, o argumento utilizado pelo Recorrente não justifica a fixação da moeda da
operação em reais e com o mesmo valor ao longo dos anos. E mesmo que pudesse, trata-se de
simples alegação desacompanhada de provas. O Recorrente não trouxe um único contrato de
hedge efetuado pelos exportadores para comprovar suas alegações, algo que lhe seria
extremamente fácil, uma vez que ambos pertencessem ao mesmo grupo empresarial.
Por fim, mesmo considerando que a operação de hedge pudesse justificar esta
questão, e mesmo que sua efetiva contratação tivesse sido comprovada por documentos, ainda
assim não seria possível considerar o valor aduaneiro como o valor de transação, a não ser que o
Recorrente provasse que são feitos os mesmos contratos de hedge para as operações realizadas
com importadores brasileiros não-vinculados e que nestas operações o valor das mercadorias em
reais não oscilou com a variação cambial do período.
Fl. 1573
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 3402-010.285 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720672/2018-92

Do contrário, haveria ofensa à vedação contida no artigo 1, parágrafo 1 (b), do
AVA-GATT, já que o preço estaria sujeito a uma condição, qual seja, a contratação de uma
operação de hedge:
1. O valor aduaneiro de mercadorias importadas será o valor de transação, isto é, o
preço efetivamente pago ou a pagar pelas mercadorias em uma venda para exportação
para o país de importação, ajustado de acordo com as disposições do Artigo 8, desde
que:
(...)
(b) a venda ou o preço não estejam sujeitos a alguma condição ou contra-prestação para
a qual não se possa determinar um valor em relação às mercadorias objeto de valoração;
Por fim, quanto à alegação de que, no caso específico do Brasil, a definição dos
preços dos medicamentos não se dá de forma totalmente livre, devendo os participantes desse
mercado se submeterem aos controles governamentais de preço, o Auditor-Fiscal já se
manifestou no seguinte sentido:
Quanto ao tabelamento dos preços em reais, que é o cerne da questão, a Fiscalizada
alegou que ele se justifica pelo controle governamental sobre os preços de
medicamentos no Brasil e a dificuldade de repasse das variações cambiais a esses
preços. Cita, inclusive, a lista de preços máximos estabelecida regularmente pela CMED
– Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, pertencente ao Ministério da
Saúde.
Esse mesmo argumento da Lista da CMED pode ser utilizado também contrariamente às
alegações do contribuinte. Tomemos a extração do site da ANVISA (abaixo):
(...)
Verifica-se que – muito embora tal lista “controle” o mercado – ela também apresenta
variações mensais de preços, ao contrário dos preços fixos utilizados nas importações
feitas pela SANOFI, na qualidade de sucessora da GENZYME. Existe uma lista para
cada mês, com as correspondentes variações de preços.
Afirma, ainda, em determinado momento que: “Some-se a isso o fato de que existem
mecanismos financeiros de controle ou fixação das taxas cambiais por períodos
específicos e que tais mecanismos apresentam um custo significativamente menor no
exterior se comparado ao Brasil, como, por exemplo, os contratos de hedge. Esse
conjunto de fatores, aliás, faz com que haja mais sentido em manter o risco de variação
cambial no exterior, onde ele pode ser mais facilmente controlado e a um custo menor,
do que no Brasil.” (grifo nosso)
A alegação é apenas retórica, já que a fiscalização sobre o preço dos medicamentos
afeta todo o mercado e não consta que a GENZYME/SANOFI-exportadora realize
vendas em reais para outras empresas que não vinculadas. O trecho destacado reforça a
argumentação da artificialidade/afetação dos preços fruto da vinculação, já que a própria
empresa reconhece a possibilidade de “manipulação” desses preços, assumindo risco
cambial onde lhe for mais conveniente. Isso é inviável a terceiros que não vinculados.
Entendo, assim como a DRJ, procedentes as considerações feitas pela Autoridade
Fazendária. A definição dos preços através de listas é feita mês a mês, sendo possível a sua
variação se apresentada ao governo planilha demonstrativa de variação cambial. Afinal, não é
possível supor que qualquer governo possa obrigar uma empresa a realizar operações mercantis
que lhe acarretem prejuízos.
Fl. 1574
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 3402-010.285 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720672/2018-92

Porém, para além dessas considerações, observo que há uma enorme contradição
neste argumento da defesa. Ao mesmo tempo em que afirma que existe um controle sobre os
preços dos seus produtos que justifica “... a utilização de preços fixados em reais para a
importação de insumos ou produtos farmacêuticos acabados. Dada a significativa dificuldade
de se repassar para o preço de venda ao consumidor no Brasil os efeitos da variação cambial se
as aquisições no exterior ocorressem em moeda estrangeira,...”, realiza vendas para o próprio
Ministério da Saúde brasileiro por preços até 350% superiores àqueles praticados com o
Recorrente, fato incontroverso nos autos (justificado pelo Recorrente apenas pela “diferença de
nível comercial”).
Logo, demonstrada a fragilidade desta tese, não há outra conclusão que não seja
negar provimento a este pedido.

III – DA ALEGAÇÃO SOBRE AS DIFERENÇAS EXISTENTES ENTRE
AS IMPORTAÇÕES PARADIGMAS E AS IMPORTAÇÕES AUTUADAS
Alega o Recorrente que as importações paradigmas se sujeitaram a condições
diferentes que fazem com que elas não sirvam para demonstrar a afetação de preços alegada.
Registra que o simples fato de um preço ser inferior ao preço praticado para mercadorias
idênticas em outras operações de importação não seria motivo suficiente, por si só, para a
rejeição daquele preço e afastamento do primeiro método de valoração aduaneira.
Segundo afirma, para que a comparação de preços seja feita de maneira plausível
e razoável é necessário observar a regra 1.2 (b) do AVA, segundo a qual na aplicação dos
critérios de comparação ali mencionados deverão ser levadas na devida conta as diferenças nos
níveis comerciais e nas quantidades. Assim, para cada um dos produtos valorados, apresenta as
seguintes alegações:
(i) Fabrazyme:
68. Ocorre que, as importações paradigmas se referem a vendas diretas para órgãos
públicos vinculados ao Ministério da Saúde e Secretarias Estaduais de Saúde, o que
denota a diferença no nível de comércio entre as importações paradigmas e as
importações feitas pela Fiscalizada, que eram destinadas também ao mercado privado
formado por uma cadeia com importador, distribuidor/atacadista, varejista e consumidor
final, enquanto nas importações paradigmas as mercadorias são distribuídas à população
por meio do sistema público de saúde logo após a importação.
69. As diferenças entre essas transações, sob o ponto de vista de nível comercial e
também de diferença temporal (2013 vs. períodos muito posteriores – 2016, 2017, por
exemplo), são perceptíveis, de modo que elas não são comparáveis e não se prestam
para o fim pretendido pela D. Fiscalização de justificar a descaracterização do primeiro
método de valoração aduaneira.
(ii) Lemtrada:
72. A Recorrente verificou que a importação paradigma utilizada para desafiar a
validade do preço de transação das importações do Lemtrada sob fiscalização foi, na
verdade, realizada por uma pessoa física numa situação bastante específica. Além disso,
uma das importações autuadas (justamente a que utiliza a mesma unidade comercial da
Fl. 1575
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 3402-010.285 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720672/2018-92

transação paradigma) tem como origem o Reino Unido, enquanto a importação
paradigma veio da Alemanha.
73. A evidente diferença de nível comercial (importação por pessoa física versus
importação por pessoa jurídica) e a distinção no país de origem das mercadorias são
suficientes por si só para demonstrar que a comparação efetuada neste caso não é
cabível para o fim de justificar a descaracterização do primeiro método de valoração
aduaneira no caso do produto Lemtrada.
(iii) Aubagio:
74. No caso do Aubagio, existem duas diferenças relevantes entre as importações
paradigmas e as importações realizadas pela Recorrente:
(1) além das importações estarem bastante distantes no tempo (2014 vs 2017), os países
de origem das importações são distintos: Alemanha (paradigma) e França (importações
autuadas); e
(2) o exportador informou a Recorrente de que as importações paradigmas foram
realizadas diretamente por órgãos públicos de saúde para fornecimento aos pacientes do
Sistema Público de Saúde, ao passo que as importações autuadas foram destinadas a
comercialização no mercado interno. Portanto a diferença nos níveis de comércio em
relação às importações paradigmas são claras.
75. Essas diferenças de nível comercial e de país de origem das mercadorias
demonstram que as transações paradigmas também não são comparáveis às importações
autuadas para fins de descaracterização dos preços de transação (primeiro método) no
caso do Aubagio.
Tem razão o Recorrente ao afirmar que as importações paradigma foram
realizadas em nível comercial distinto das importações sob julgamento. Naquelas, a importação
foi realizada diretamente para o consumidor final, enquanto estas foram realizadas para
revendedor/distribuidor. Contudo, o Auditor-Fiscal em momento algum negou tal fato, deixando
bastante claro que não se utilizou dos valores das importações paradigma para fixar o valor
aduaneiro; apenas afirma que a imensa diferença de preços se constituiu em um dos indícios que,
tomados em conjunto, levaram a Administração Aduaneira a: (i) ter motivos para considerar que
a vinculação influenciou o preço; e (ii) comunicar tais motivos ao importador, dando
oportunidade razoável para contestar:
Por vários parágrafos há a discussão, suscitada pela Fiscalizada, quanto às dificuldades
de aplicar o preço das importações paradigma às mercadorias em tela neste
procedimento fiscal. Esta Fiscalização está ciente dessas dificuldades e, por esse
motivo, reafirma que a aplicação de um dos métodos substitutivos de valoração
aduaneira constitui etapa subsequente à descaracterização do 1o Método, que se inicia
agora. Por si só não constituiu a razão para essa descaracterização, nem a principal,
como alega a empresa. Os diversos motivos constam do Termo no 1.296/2018, tendo
sido inclusive resumidos pelo próprio contribuinte em sua contestação.
A principal argumentação nesse quesito das importações paradigma refere-se ao
chamado “nível comercial”. Ora, o próprio AVA prevê adequações para essa situação,
assim como para outras. O exato “nível comercial”, entre outros critérios, só é
necessário para a aplicação do 2o Método de Valoração Aduaneira (o de comparação
com as chamadas “mercadorias idênticas”). Existem outros métodos substitutivos e
subsequentes a serem empregados após a descaracterização. Do mesmo modo que a
simples existência de preços menores em importações de terceiros não é suficiente para
a nova valoração dos produtos também a inexistência de importações “idênticas” não
Fl. 1576
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 3402-010.285 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720672/2018-92

impede a descaracterização do 1o Método nem tampouco a aplicação dos demais, à
exceção do 2o Método do AVA.
(...)
Ao chamado “elemento tempo” ou “País de origem” valem as mesmas considerações.
Tal critério temporal (ou de local de fabricação) é relevante apenas para a atribuição da
definição de mercadoria idêntica, no 2o Método do AVA, da mesma forma que o tão
falado “nível comercial”. O Acordo prevê a aplicação sucessiva de métodos
substitutivos para a adequação de todas as situações. Não é isso que se discute aqui
ainda!
A Instrução Normativa no 318, de 04/04/2003, que divulga atos emanados do
Comitê de Valoração Aduaneira (OMC), da IV Conferência Ministerial da OMC e do Comitê
Técnico de Valoração Aduaneira (OMA), determinou o seguinte:
Art. 1o Na apuração do valor aduaneiro serão observadas as Decisões 3.1, 4.1 e 6.1 do
Comitê de Valoração Aduaneira, da Organização Mundial de Comércio (OMC); o
parágrafo 8.3 das Questões e Interesses Relacionados à Implementação do Artigo VII
do GATT de 1994, emanado da IV Conferência Ministerial da OMC; e as Notas
Explicativas, Comentários, Opiniões Consultivas, Estudos e Estudos de Caso, emanados
do Comitê Técnico de Valoração Aduaneira, da Organização Mundial de Aduanas
(OMA), constantes do Anexo a esta Instrução Normativa.
O referido Anexo traz a Decisão 6.1 do Comitê de Valoração Aduaneira
(aprovada pelo Comitê em sua reunião de 12/05/1995), da Organização Mundial de Comércio
(OMC), que foi redigida nos seguintes termos:
DECISÃO 6.1
CASOS EM QUE AS ADMINISTRAÇÕES ADUANEIRAS TENHAM MOTIVOS
PARA DUVIDAR DA VERACIDADE OU EXATIDÃO DO VALOR DECLARADO
O Comitê de Valoração Aduaneira,
Reafirmando que o valor de transação é a base principal de valoração em conformidade
com o Acordo sobre a Implementação do Artigo VII do GATT 1994 (doravante
denominado "Acordo");
Reconhecendo que a Administração Aduaneira pode ter que tratar casos em que
tenha motivo para duvidar da veracidade ou exatidão das informações ou dos
documentos apresentados pelos negociantes para justificar um valor declarado;
Enfatizando que, ao atuar assim, a Administração Aduaneira não deve causar prejuízo
aos interesses comerciais legítimos dos negociantes;
Tendo em conta o Artigo 17 do Acordo, o parágrafo 6 do Anexo III ao Acordo e as
decisões pertinentes do Comitê Técnico de Valoração Aduaneira;
DECIDE o seguinte:
1. Quando tiver sido apresentada uma declaração e a Administração Aduaneira tiver
motivo para duvidar da veracidade ou exatidão das informações ou dos documentos
apresentados para justificar essa declaração, a Administração Aduaneira poderá solicitar
ao importador o fornecimento de uma explicação adicional, bem assim documentos ou
outras provas, de que o valor declarado representa o montante efetivamente pago ou a
pagar pelas mercadorias importadas, ajustado em conformidade com as disposições do
Artigo 8. Se, após o recebimento de informação adicional, ou na falta de resposta, a
Fl. 1577
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 3402-010.285 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720672/2018-92

Administração Aduaneira ainda tiver dúvidas razoáveis sobre a veracidade ou
exatidão do valor declarado, poderá decidir, tendo em conta as disposições do
Artigo 11, que o valor aduaneiro das mercadorias importadas não pode ser
determinado com base nas disposições do Artigo 1. Antes de tomar uma decisão
definitiva, a Administração Aduaneira comunicará ao importador, por escrito,
quando solicitado, suas razões para duvidar da veracidade ou exatidão das informações
ou dos documentos apresentados e lhe dará oportunidade razoável para responder.
Quando for tomada uma decisão definitiva, a Administração Aduaneira comunicará ao
importador, por escrito, os motivos que a embasaram.
Também no referido Anexo consta o parágrafo 8.3 da “Decisão sobre Temas e
Preocupações Relacionadas à Implementação do Artigo VII do GATT de 1994”, de 20/11/2001,
emanado da IV Conferência Ministerial da OMC em Doha:
8.3 Ressalta a importância do fortalecimento da cooperação entre as administrações
aduaneiras de Membros na prevenção de fraudes no setor. Neste sentido, fica
estabelecido que, em aditamento à Decisão Ministerial de 1994, sempre que a
administração aduaneira de um Membro importador tenha motivos razoáveis
para duvidar da veracidade ou da exatidão do valor declarado, estará autorizada a
buscar ajuda junto à administração aduaneira de um Membro exportador quanto
ao valor do referido produto. Em tais casos, o Membro exportador deverá oferecer
cooperação e prestar assistência, compatíveis com suas leis e seus procedimentos,
inclusive mediante o fornecimento de informações sobre o valor de exportação do
referido produto. Qualquer informação prestada neste contexto será tratada em
consonância com o disposto no Artigo 10 do Acordo de Valoração Aduaneira. Ademais,
reconhecendo as legítimas preocupações demonstradas pelas administrações aduaneiras
de vários membros importadores quanto à exatidão do valor declarado, determina ao
Comitê de Valoração Aduaneira que proceda à identificação e à avaliação de meios
práticos para o tratamento de tais questões, aí incluída a troca de informações sobre
valores de exportação, e forneça relatório ao Conselho Geral no máximo até o final de
2002.
Verifica-se claramente o direito da Administração Aduaneira de, existindo
dúvidas razoáveis, solicitar ao importador o fornecimento de uma explicação adicional, bem
assim documentos ou outras provas, de que o valor declarado representa o montante
efetivamente pago ou a pagar pelas mercadorias importadas. O AVA-GATT determina em seu
artigo 1, parágrafo 2(b) que, nestes casos, o importador deverá demonstrar que o valor de
transação se aproxima muito de um daqueles indicados nos seus itens (i), (ii) ou (iii). O
Recorrente não se desimcumbiu deste ônus probatório, limitando-se, mais uma vez, a apenas
questionar os motivos que levaram a Administração Aduaneira a iniciar uma fiscalização de
valor aduaneiro.
Mesmo que fosse possível impedir a Administração Aduaneira de realizar seu
desiderato contestando suas razões, ainda assim verifico que não assiste razão ao Recorrente.
Com efeito, o presente argumento de defesa apenas reforça a necessidade de tal procedimento
fiscal. Explico.
Ora, quando os órgãos governamentais, como o Ministério da Saúde, realizam
importações diretas das mercadorias aqui analisadas, o fazem com o objetivo de conseguirem
preços mais atrativos do que seria possível adquirindo do revendedor/distribuidor nacional.
Assim, em teoria, as importações realizadas por estes órgãos deveriam ter preços se não iguais,
ao menos próximos daqueles pagos por este revendedor/distribuidor nacional (no caso, o
Recorrente) aos exportadores. Contudo, o que restou comprovado foi que estes preços foram
Fl. 1578
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 3402-010.285 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720672/2018-92

muito superiores. Logo, esta enorme diferença entre os preços não pode ser justificada
simplesmente pela diferença de nível comercial.
Sobre a matéria atinente às diferenças por conta do nível comercial, o Anexo da
IN no 318/2003 traz o Comentário 10.1 emanado do Comitê Técnico de Valoração Aduaneira, da
Organização Mundial de Aduanas (OMA):
COMENTÁRIO 10.1
AJUSTES POR DIFERENÇAS DE NÍVEL COMERCIAL E DE QUANTIDADE
SEGUNDO O ARTIGO 1. 2 b) E OS ARTIGOS 2 E 3 DO ACORDO
Considerações gerais
1. Na aplicação do Acordo, é possível que se deva efetuar um ajuste para levar em
conta diferenças demonstradas de nível comercial e de quantidade em relação com
o Artigo 1.2 b) (valores-critério); Artigo 2.1 b) (mercadorias idênticas) e Artigo 3.1 b)
(mercadorias similares). Embora a redação do Artigo 1.2 b) difira ligeiramente daquela
contida no Artigo 2.1 b) e no Artigo 3.1 b), não há dúvida de que são os mesmos os
princípios em questão; há que se considerar as diferenças atribuíveis ao nível comercial
e à quantidade, devendo ser possível efetuar os necessários ajustes com base nos
elementos de prova que demonstrem claramente sua razoabilidade e exatidão.
2. Quando a Aduana for informada de uma transação que possa ser utilizada para
estabelecer um valor-critério segundo o Artigo 1.2 b) ou o valor de transação de
mercadorias idênticas ou similares segundo os Artigos 2 e 3, deve-se determinar, em
primeiro lugar, se essa transação foi realizada no mesmo nível comercial e
substancialmente na mesma quantidade que a mercadoria objeto de valoração. Se o
nível comercial e as quantidades são comparáveis para os efeitos dessa transação, não
há que se efetuar qualquer ajuste em relação a esses fatores.
3. Em contrapartida, se comprovadas diferenças no nível comercial e nas
quantidades, será necessário determinar se essas diferenças afetam o preço ou o
valor. É importante ter presente que a existência de uma diferença no nível comercial
ou nas quantidades não implica obrigatoriamente a realização de um ajuste, o qual
se torna necessário somente se da diferença no nível comercial ou na quantidade
resulta diferença no preço ou no valor; o ajuste será então efetuado com base nos
elementos de prova que demonstrem claramente que aquele é razoável e exato. Se não
satisfeita essa condição, não poderá ser efetuado o ajuste.
4. Os seguintes exemplos ilustram situações que apresentam problemas de ajustes
unicamente por diferenças no nível comercial e nas quantidades, com exclusão dos
ajustes por diferenças, por exemplo, nas distâncias percorridas ou nas modalidades de
transporte utilizadas. Nos exemplos relativos aos Artigos 2 e 3, supõe-se que o valor
aduaneiro das mercadorias importadas não pode ser determinado segundo as disposições
do Artigo 1, devendo sê-lo com base no valor de transação, previamente aceito, de
mercadorias idênticas ou similares.
5. Os seguintes exemplos, que fazem referência a mercadorias idênticas, são igualmente
aplicáveis a mercadorias similares.
(...)
Nível comercial diferente, quantidades diferentes - sem ajuste
9. Exemplo 3:
Fl. 1579
DF CARF MF
Original

Fl. 50 do Acórdão n.o 3402-010.285 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720672/2018-92

Existe o seguinte valor de transação correspondente a uma venda de mercadorias
idênticas:

O vendedor R não estabelece preços diferentes segundo o nível comercial, porém vende
a qualquer um que compre pelo menos 1.000 unidades ao preço de 6 u.m. Neste
exemplo, embora haja uma diferença no nível comercial, nenhuma diferença no preço
lhe é atribuível, já que o vendedor das mercadorias idênticas negocia com qualquer
comprador, independentemente do nível comercial. Ademais, dado que ambas
transações são comparáveis quanto às quantidades, vez que ambas excedem as 1.000
unidades, não há que efetuar qualquer ajuste em função da quantidade. Neste caso, o
valor de transação de 6 u.m. CIF é o valor aduaneiro nos termos do Artigo 2.
Nível comercial diferente ou quantidade diferente – ajuste
10. Naqueles casos em que uma diferença no preço pode ser atribuída ao nível
comercial ou à quantidade, deve ser efetuado um ajuste para encontrar um valor que se
situe no mesmo nível comercial que as mercadorias objeto de valoração e que
corresponda substancialmente às mesmas quantidades. Quando for necessário efetuar
esses ajustes, as práticas comerciais do vendedor de mercadorias idênticas ou similares
constituem um elemento primordial.
11. Quando for preciso efetuar um ajuste por causa de diferenças na quantidade, deve
ser fácil determinar o montante desse ajuste. Entretanto, no que se refere ao nível
comercial, é possível que não sejam tão evidentes os critérios a utilizar. As Aduanas
terão que examinar a prática comercial do vendedor das mercadorias idênticas ou
similares. Uma vez conhecida essa prática, um exame das atividades do importador das
mercadorias objeto de valoração deverá fornecer a base para determinar o nível
comercial que seria acordado entre o vendedor e o importador das mercadorias idênticas
ou similares. Para obter essas informações, será necessária, conforme enunciado na
Introdução Geral do Acordo, a celebração de consultas entre as partes interessadas.
A norma acima transcrita não deixa dúvidas de que cabe ao importador
demonstrar, com base em elementos de prova seguros, de que foi apenas o nível comercial e/ou a
diferença na quantidade negociada que originou tamanha discrepância entre os preços.
Inexistindo tal prova, não há como proceder a ajustes que equiparem o valor de transação ao
preço paradigma trazido pela Autoridade Aduaneira.
Pelo exposto, voto por negar provimento a este pedido.

IV – DO REAJUSTE DE 10% APONTADO PELA FISCALIZAÇÃO
O Recorrente esclarece que o reajuste de 10% sob comento (ocorrido para o
Aubagio e Lemtrada) não diz nada além da aparência óbvia, i.e., que se tratou de um reajuste de
Fl. 1580
DF CARF MF
Original

Fl. 51 do Acórdão n.o 3402-010.285 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720672/2018-92

preços no percentual de 10%. Afirma que a alegação de que tal reajuste não guardaria relação
com os custos de produção incorridos pelo exportador e que isso indicaria que a afetação dos
preços se mostra apenas uma retórica vazia, já que a Fiscalização não trouxe qualquer dado
razoável para justificar essa conclusão. Assim, ante sua falta de plausibilidade, tal argumento não
seria suficiente para justificar ou mesmo reforçar qualquer conclusão no sentido de afetação dos
preços praticados com a Recorrente.
No entanto, a despeito das considerações do Recorrente, tenho entendimento
contrário. A meu ver, o conjunto dos fatos narrados pelo Auditor-Fiscal, dentre os quais se
encontra o reajuste único, redondo e uniforme de 10%, demonstra a plausibilidade de que a
vinculação entre exportador e importador tenha influenciado no valor de transação, o que
impediria sua utilização como valor aduaneiro (base de cálculo para os tributos incidentes na
importação).
A discordância do Recorrente quanto ao fato de que tal forma e momento de
reajuste possa indicar tal influência nos preços não se mostra suficiente para cancelar a autuação,
pois a prova que o AVA-GATT requer é a demonstração de que o valor de transação se
aproxima muito de um daqueles “valores-critério” indicados nos itens (i), (ii) e (iii) do seu
parágrafo 2 (b), o que não feito.
Pelo exposto, voto por negar provimento a este pedido.

V – DA ALEGAÇÃO SOBRE A EXISTÊNCIA DE PROVAS QUE
COMPROVAM QUE A VINCULAÇÃO NÃO AFETOU O PREÇO DE TRANSAÇÃO
O Recorrente afirma que os principais argumentos utilizados para fundamentar
que o preço de transação das mercadorias teria sido influenciado pela relação de vinculação entre
importador e exportador foram: (i) a fixação do preço em reais sem que esse preço tivesse
acompanhado a oscilação da moeda estrangeira do país do fabricante; e (ii) a comparação dos
preços praticados pela Recorrente com os preços praticados em outras importações de
mercadoria idêntica praticada por terceiros não relacionados. De forma subsidiária, ainda teve a
alegação de que a variação de 10% redondos no preço de alguns produtos contribuiria para
comprovar essa afetação.
Alega que, contra o primeiro argumento acerca da fixação do preço em reais,
havia explicado a lógica econômica envolvida nessa fixação e que inexistiu prejuízo ao
exportador decorrente da utilização em preço em reais, tendo em vista as operações de hedge
realizadas pelo exportador; e, contra o segundo argumento, alega que trouxe diversas explicações
para demonstrar as diferenças entre as operações de importação utilizadas como paradigmas para
fiscalização e demonstrar a incompatibilidade entre as comparações feitas.
Assim, em seu entender, as provas foram apresentadas, mas não foram
devidamente analisadas pela Delegacia de Julgamento e nem enfrentadas na decisão, razão pela
qual foram novamente referidas no recurso, o que seria suficiente para afastar a alegação de falta
de prova utilizada pelo Acórdão recorrido.
Fl. 1581
DF CARF MF
Original

Fl. 52 do Acórdão n.o 3402-010.285 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720672/2018-92

A questão da fixação do preço em reais e sobre as diferenças com relação às
operações de importação utilizadas como paradigmas já foram analisadas nos tópicos anteriores.
Ao contrário do que afirma o Recorrente, todas as provas foram devidamente analisadas pela
DRJ, que as considerou, de forma correta, como insuficientes para cancelar a autuação.
Ocorre que, como já destacado por diversas vezes neste voto, a prova que o AVA-
GATT requer é a demonstração de que o valor de transação se aproxima muito de um daqueles
“valores-critério” indicados nos itens (i), (ii) e (iii) do seu parágrafo 2 (b), o que não feito. O
Recorrente concentrou todos os seus argumentos em tentar demonstrar, sem sucesso, que o valor
de transação seria o correto para o valor aduaneiro.
Com efeito, o conjunto de indícios apresentado pela Autoridade Fiscal é
suficientemente robusto para colocar em dúvida se a existência de vinculação entre importador e
exportador influenciou o valor de transação. E o AVA-GATT permite que, havendo dúvidas
razoáveis, é licito à Administração Aduaneira iniciar uma investigação e solicitar do importador
a demonstração de que o valor de transação se aproxima muito de um daqueles “valores-critério”
indicados nos itens (i), (ii) e (iii) do seu parágrafo 2 (b).
Ressalte-se que não há nenhuma vedação legal a que uma operação de importação
seja submetida, de forma aleatória, a um procedimento de fiscalização, desde que o seja sem a
existência de qualquer afronta aos princípios administrativos, como o da moralidade,
impessoalidade e eficiência. Contudo, com os recursos investigativos e sistemas de cruzamento
de dados que possui a Secretaria da Receita Federal, tais procedimentos, na prática, somente se
iniciam após a constatação de indícios suficientes sobre a possibilidade de existir algum tipo de
infração à legislação tributária e aduaneira.
Basta verificar que, no presente caso, a investigação se iniciou com uma
diligência fiscal para apuração dos fatos, e somente após analisar os documentos apresentados
em resposta às intimações lavradas foi feita a conversão da Ação Fiscal de Diligência para
Fiscalização, conforme descrito no Relatório Fiscal:
5. DA AÇÃO FISCAL
5.1. DA MOTIVAÇÃO
A presente ação fiscal foi iniciada com base em pesquisas internas realizadas no âmbito
da própria DELEX. Foi verificado que a GENZYME (que foi recentemente incorporada
pela SANOFI-AVENTIS) realizou importações de 3 (três) medicamentos distintos
(Fabrazyme, Lemtrada, e Aubagio) utilizando-se do valor de transação como valor
aduaneiro (1o Método do AVA), numa relação comercial entre empresas vinculadas
com afetação dos preços, o que é vedado pelo Acordo.
(...)
Por meio dos sistemas da RFB, foi elaborada uma lista com todas as declarações de
importação – DI desses medicamentos no período de janeiro/2014 a março/2018
passíveis de investigação sobre sua valoração aduaneira. Dessa forma, a presente
fiscalização visou a analisar as referidas DI e comprovar que houve afetação dos preços
nas importações efetuadas pela GENZYME/SANOFI-AVENTIS, com a consequente
definição de um novo valor aduaneiro para as mesmas.
(...)
Fl. 1582
DF CARF MF
Original

Fl. 53 do Acórdão n.o 3402-010.285 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720672/2018-92

5.3. DOS ATOS DA FISCALIZAÇÃO
Mediante a abertura do Termo de Procedimento Fiscal de Diligência (TDPF-D) no
0816500-2018-00411-0 (Anexo 1), foi iniciado, em 17/05/2018, procedimento de
fiscalização com vistas a apurar a correta valoração aduaneira de 3 (três) medicamentos
importados pela GENZYME/SANOFI. Nessa mesma ocasião, foi criado, no âmbito do
e-processo da Receita Federal do Brasil - RFB, o dossiê de atendimento
10010.030041/0518-17, como forma de contato com o contribuinte, já que o mesmo é
optante pelo domicílio tributário eletrônico - DTE.
Ato contínuo, foi lavrado o Termo de Início de Diligência Fiscal DIFIS I no 1.203/2018
(Anexo 2). Nesse termo foram solicitados à empresa, além de outros documentos, várias
informações/declarações sobre o valor aduaneiro de diversas DI, relacionadas na
Planilha Anexa ao Termo no 1.203/2018 (Anexo 3).
O prazo originalmente dado ao contribuinte para responder aos questionamentos foi, a
pedido do mesmo, por duas vezes prorrogado (totalizando 40 dias), sendo que – a partir
da resposta apresentada – foi emitido, em 06/07/2018, o Termo de Descaracterização do
1o Método de Valoração Aduaneira e Intimação Fiscal DIFIS I no 1.296/2018 (Anexo
4), abrindo-se o pertinente prazo para a contestação a que o importador tem direito, nos
termos do AVA.
A contestação foi devidamente juntada ao dossiê de atendimento citado e analisada por
esta Fiscalização, tendo como resultado o Termo de Conversão da Ação Fiscal de
Diligência para Fiscalização, Manutenção da Descaracterização do 1o Método de
Valoração Aduaneira e Intimação Fiscal para Aplicação do 2o Método DIFIS I no
1.397/2018 (Anexo 5), de 07/08/2018. As justificativas constantes desse termo e as
alegações do contribuinte são apresentadas mais adiante neste Relatório Fiscal. E, como
dito, houve a conversão do procedimento em fiscalização, com a emissão do TDPF-F no
0816500-2018-00660-0 (Anexo 6), de 06/08/2018.
Pelo exposto, voto por negar provimento a este pedido.

VI – DA ALEGAÇÃO SOBRE OS DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A
TRANSAÇÃO COMERCIAL E A INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 86 DA
MEDIDA PROVISÓRIA No 2.158-35/2001
O Recorrente afirma que respondeu a todas as intimações apresentadas no curso
da fiscalização e que apresentou os documentos e informações que tinha à sua disposição, o que
denota que cooperou com o trabalho da fiscalização aduaneira. O fato de não dispor de alguns
dos documentos ou informações requeridos não é suficiente para configurar a alegação de falta
de cooperação.
Sustenta ainda que, no curso da fiscalização, esclareceu o seguinte sobre o
processo de negociação e de compra das mercadorias entre importador e exportadores:
O preço e as condições de compra são definidos diretamente pelo exportador e
disponibilizados no sistema oferecido aos seus clientes. O importador apenas acessa
esse sistema e coloca as informações pertinentes para a compra, se estiver de acordo
com os preços praticados. Após a operação de importação das mercadorias ter ocorrido,
a Fiscalizada efetuava o pagamento dos valores constantes das faturas comerciais por
meio do fechamento de contratos de câmbio.
Fl. 1583
DF CARF MF
Original

Fl. 54 do Acórdão n.o 3402-010.285 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720672/2018-92

Alega que, apesar da DRJ ter concluído que a Recorrente estaria ocultando,
deliberadamente, as mensagens trocadas por seus empregados e administradores com a matriz a
respeito da fixação dos preços, tais mensagens, na verdade, não existem. A Recorrente acessava
um sistema disponibilizado pelo exportador, no qual imputava os dados das mercadorias que
pretendia adquirir e que fornecia os preços dessas mercadorias. Se estivesse de acordo com as
condições comerciais oferecidas pelo exportador, ela seguia adiante com a transação de compra e
venda, a qual era documentada por meio da emissão da fatura comercial.
Por fim, afirma que a fatura comercial é o documento de natureza contratual que
espelha a operação de compra e venda entre o importador brasileiro e o exportador estrangeiro, e,
desse modo, serve para comprovar as informações que constam na Declaração de Importação,
não havendo qualquer obrigatoriedade na legislação aduaneira de que haja correspondência
comercial entre importador e exportador ou mesmo catálogo de preços.
Vejamos o texto do art. 86 da Medida Provisória no 2.158-35/2001:
Art. 86. O valor aduaneiro será apurado com base em método substitutivo ao valor de
transação, quando o importador ou o adquirente da mercadoria não apresentar à
fiscalização, em perfeita ordem e conservação, os documentos comprobatórios das
informações prestadas na declaração de importação, a correspondência comercial,
bem assim os respectivos registros contábeis, se obrigado à escrituração.
A alegação do Recorrente não é suficiente para que seja dado provimento ao seu
pedido de cancelamento da autuação. Com efeito, a exigência de apresentação de documentos
comprobatórios das informações prestadas na declaração de importação, da correspondência
comercial e dos respectivos registros contábeis consta de dispositivo legal expresso que não pode
ser ignorado. Assim, como bem destacado no Relatório Fiscal, a não apresentação de qualquer
destes documentos por parte do importador, por si só, já enseja a apuração do valor aduaneiro
com base em método substitutivo ao valor de transação:
Não há dúvidas de que os preços são estabelecidos pelo exportador, assim como é
possível que o sejam através de um sistema (que provavelmente é acessível apenas às
empresas do Grupo SANOFI). O que não restou comprovado, seja pela ausência
dessa correspondência comercial e/ou dos catálogos de preços, é que o preço
ofertado é o mesmo para qualquer importador, independentemente deste ser do
Grupo SANOFI ou não, o que reforça – mais uma vez – que a vinculação entre as
empresas afetou sim o preço praticado.
Nas Declarações de Valor Aduaneiro – DVA apresentadas, o contribuinte confirma a
inexistência de contrato entre as partes, indicando novamente o caráter informal
da relação e, portanto, diferente do adotado com os demais compradores/importadores:
(...)
Ainda, em relação à não apresentação da correspondência comercial dessas
importações, destaque-se o disposto no art. 86 da Medida Provisória no 2.158-35/2001:
(...)
Por si só, tal ditame legal já daria amparo para a desclassificação do 1o Método de
Valoração Aduaneira e a consequente adoção dos métodos substitutivos, nos termos do
AVA/GATT. Aqui, pelo exposto, será apenas mais um elemento que se soma aos
argumentos já apresentados.
Fl. 1584
DF CARF MF
Original

Fl. 55 do Acórdão n.o 3402-010.285 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720672/2018-92

Contudo, mesmo sendo condição suficiente para a desclassificação do 1o Método
de Valoração Aduaneira e a consequente adoção dos métodos substitutivos, a não apresentação
de correspondência comercial, ou a prova de que o acesso aos sistemas de compras dos
exportadores estaria aberto para qualquer importador não-vinculado, foi apenas mais um
fundamento para que a Administração Aduaneira tivesse dúvidas quanto à inexistência de
influência da vinculação entre importador e exportador sobre o valor de transação.
Pelo exposto, voto por negar provimento a este pedido.

VII – DA ALEGAÇÃO SOBRE INCONSISTÊNCIAS EXISTENTES NA
APLICAÇÃO DO SEXTO MÉTODO DE VALORAÇÃO ADUANEIRA PELA
FISCALIZAÇÃO
O Recorrente alega que nem todas as flexibilizações efetuadas pela Fiscalização
são razoáveis e permitidas pelas regras aplicáveis ao sexto método de valoração aduaneira. A
nota interpretativa ao artigo 7 que compõe o Anexo 1 do Acordo de Valoração Aduaneira aponta
como exemplo de flexibilidade razoável no caso de mercadorias idênticas apenas os critérios de
proximidade temporal e país de origem, de modo a permitir que importações distantes no
tempo ou provenientes de países distintos possam ser utilizadas para fins comparativos e
definição do valor aduaneiro aplicável.
Afirma que a nota interpretativa ao artigo 7 não faz qualquer referência
expressa no sentido de permitir a flexibilização dos critérios relativos à quantidade e nível
de comércio, sendo essa a principal inconsistência identificada na forma como a Fiscalização
aplicou o sexto método no presente caso. Em seu entender, a Fiscalização alcançou preços que
não condizem com a realidade das suas operações de importação nem com as peculiaridades do
setor farmacêutico, fugindo da razoabilidade exigida pelo sexto método.
Reforça que a necessidade de que a aplicação do sexto método utilize critérios
razoáveis frente à realidade na qual o importador está inserido é reforçada pela determinação
feita no artigo 7, parágrafo 2, item “g”, do AVA, o qual expressamente proíbe a utilização de
valores arbitrários ou fictícios como valor aduaneiro definido segundo o sexto método.
Sustenta que realizou algumas simulações utilizando os valores aduaneiros
definidos pela Fiscalização a partir do sexto método e identificou que, se tais preços tivessem de
fato sido praticados, teria apurado margem negativa (i.e. prejuízo) na venda dos produtos
Lemtrada, Aubagio e Fabrazyme no mercado interno, conforme demonstrado pela planilha
apresentada juntamente com a sua Impugnação.
As afirmações do Recorrente, contudo, não encontram respaldo no AVA-GATT.
Com efeito, o Anexo 1 do Acordo (estabelece as “Notas Interpretativas”) se refere a observar o
nível comercial e as quantidades vendidas, mas somente quando isso for possível:
Nota ao Artigo 2
1. Na aplicação do Artigo 2, a administração aduaneira se baseará, sempre que
possível, numa venda de mercadorias idênticas efetuadas no mesmo nível comercial e
substancialmente nas mesmas quantidades das mercadorias objeto de valoração.
Fl. 1585
DF CARF MF
Original

Fl. 56 do Acórdão n.o 3402-010.285 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720672/2018-92

Inexistindo tal venda, recorrer-se-á a uma venda de mercadorias idênticas,
efetuada de acordo com qualquer uma das três seguintes:
(a) uma venda no mesmo nível comercial, mas em quantidades diferentes;
(b) uma venda em um nível comercial diferente, mas substancialmente nas mesmas
quantidades; ou
(c) uma venda em um nível comercial diferente e em quantidades diferentes;
2.
Existindo uma venda de acordo com qualquer uma dessas três condições,
serão feitos ajustes, conforme o caso, para:
(a) somente fatores relativos à quantidade;
(b) somente fatores relativos ao nível comercial; ou
(c) fatores relativos ao nível comercial e a quantidade.
(...)
5.
Uma condição para efetuar ajustes motivados por diferenças dos níveis
comerciais, ou nas quantidades, é que tais ajustes, quer conduzam a um aumento ou a
uma diminuição no valor, somente sejam feitos com base em evidência comprovada
que claramente demonstre que o ajuste é razoável e exato, como listas de preço em
vigor contendo preços relativos a diferentes quantidades ou níveis comerciais. Por
exemplo, se as mercadorias importadas objeto de valoração consistirem de uma remessa
de 10 unidades e as únicas mercadorias importadas idênticas para as quais existe um
valor de transação envolverem uma venda de 500 unidades, e se ficar comprovado que o
vendedor concede descontos por quantidade, o ajuste necessário poderá ser efetuado
recorrendo-se à lista de preços do vendedor e utilizando-se o preço aplicável a uma
venda de 10 unidades. Para tanto, não é necessário que tenha sido efetuada uma venda
de 10 unidades, contanto que a lista de preços seja considerada fidedigna através de
vendas efetuadas em quantidades diferentes. No entanto, inexistindo esse critério
objetivo, a determinação do valor aduaneiro, conforme as disposições do Artigo 2, não
será adequada.
(...)
Nota ao Artigo 7
1.
Valores aduaneiros determinados conforme as disposições do Artigo 7 deverão,
na medida do possível, basear-se em valores aduaneiros determinados anteriormente.
2.
Os métodos de valoração a serem empregados de acordo com o Artigo 7 serão os
definidos nos Artigos 1 a 6, inclusive, mas uma razoável flexibilidade na aplicação de
tais métodos será compatível com os objetivos e disposições do Artigo 7.
3.
Seguem-se alguns exemplos de flexibilidade razoável:
(a) mercadorias idênticas - a exigência de que as mercadorias idênticas devem ser
exportadas no mesmo tempo ou aproximadamente no mesmo tempo que as
mercadorias objeto de valoração poderá ser interpretada de maneira flexível;
mercadorias importadas idênticas produzidas num país diferente do país de
exportação das mercadorias sendo valoradas poderão servir de base para a
valorarão aduaneira; os valores aduaneiros de mercadorias importadas idênticas, já
determinados conforme as disposições dos Artigos 5 e 6, poderão ser utilizados;
(b) mercadorias similares - a exigência de que as mercadorias similares devem ser
exportadas no mesmo tempo ou aproximadamente no mesmo tempo que as mercadorias
Fl. 1586
DF CARF MF
Original

Fl. 57 do Acórdão n.o 3402-010.285 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720672/2018-92

objeto de valoração poderá ser interpretada de maneira flexível; mercadorias importadas
similares, produzidas num país diferente do país de exportação das mercadorias sendo
valoradas poderão servir de base para a valorarão aduaneira; os valores aduaneiros de
mercadorias importadas similares, já determinados conforme as disposições dos Artigos
5 e 6, poderão ser utilizados;
(c) método dedutivo - a exigência de que as mercadorias devem ter sido vendidas no
'estado em que são importadas', conforme o parágrafo l (a) do Artigo 5, poderá ser
interpretada de maneira flexível; a exigência de 'noventa dias' poderá ser aplicada da
maneira flexível.
Da mesma forma, como pode ser visto na Nota 3 acima, não é verdadeira a
afirmação do Recorrente de que a Nota Interpretativa ao artigo 7 aponta como exemplo de
flexibilidade razoável no caso de mercadorias idênticas apenas os critérios de proximidade
temporal e país de origem. O texto é bem claro: “Seguem-se alguns exemplos de flexibilidade
razoável”. Logo, não se trata de uma lista exaustiva, numerus clausus, mas apenas de exemplos.
Ora, se é possível flexibilizar o nível comercial e as quantidades vendidas na
aplicação dos artigos 2 e 3, levando estes fatores em consideração apenas quando for possível,
com muito mais razão seria admissível esta flexibilização no caso do artigo 7, que trata de
critérios razoáveis.
Sobre a afirmação de que a determinação feita no artigo 7, parágrafo 2, item “g”,
do AVA expressamente proíbe a utilização de valores arbitrários ou fictícios como valor
aduaneiro, devo destacar que em momento algum a Autoridade Aduaneira procedeu desta forma.
O valor utilizado foi aquele obtido através de outras exportações realizadas pelo mesmo
exportador, porém para importadores não-vinculados, como se observa do Relatório Fiscal:
6. DA VALORAÇÃO ADUANEIRA BASEADA NO 6o MÉTODO
6.1. DA VALORAÇÃO DO FABRAZYME
Preliminarmente, vamos listar as DI passíveis de autuação:
(...)
No mesmo Termo inicial no 1.203/2018, onde trouxemos a listagem das DI acima,
apresentamos uma lista de 9 DI candidatas a paradigma para este medicamento,
envolvendo 8 importadores distintos:
(...)
Preservado o sigilo fiscal, seguem os trechos de interesse dessas DI paradigma,
extraídos dos bancos de dados da Receita Federal:
(...)
Nas 9 Adições de DI referidas acima, de 8 importadores distintos e não vinculados à
SANOFI, e na relação de DI da GENZYME/SANOFI, verifica-se que temos a mesma
mercadoria (Fabrazyme 35mg), o mesmo exportador (GENZYME CORPORATION) e
o mesmo país de origem (EUA). Quanto à quantidade, temos importações de dezenas,
centenas e milhares de frascos. Já a temporalidade é distinta (pois as paradigmas são de
2013). Há uma diferença em relação ao Fabricante/Produtor que ora é a própria
GENZYME ora é a HOSPIRA INC.. Quanto a isso, segue o artigo abaixo:
(...)
Fl. 1587
DF CARF MF
Original

Fl. 58 do Acórdão n.o 3402-010.285 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720672/2018-92

Nele encontramos a explicação para a alternância do nome do fabricante, tendo em vista
que, aproximadamente em 2010/2011, pelas razões expostas no texto, a GENZYME fez
um acordo com a HOSPIRA, devido a problemas de controle de qualidade apontados
pelas autoridades americanas, para que esta realizasse o empacotamento de alguns
medicamentos, inclusive o Fabrazyme. Se entendêssemos que esse aspecto é relevante
para a precificação do produto, nossa escolha de paradigma recairia sobre o Importador
no 2, que tem a Genzyme como fabricante declarado (o mesmo das DI da SANOFI):
(...)
Ocorre que o VUCV (Valor Unitário na Condição de Venda) do Importador no 2 é de
US$ 3,775.00 (mesmo valor do preço unitário na fatura, pertencente àquela DI). Tal
VUCV é o maior dentre as 9 DI candidatas a paradigma selecionadas. Assim, em
respeito aos princípios elencados no AVA, em benefício do importador, cumpre-nos
escolher como valor-critério o menor dentre os VUCV disponíveis, que é o preço
definido na DI de 09/04/2013, de US$ 3,548,57/frasco de Fabrazyme.
Porém, tal valor (VUCV) inclui o valor de frete dessa DI, de US$ 355.00. Temos que
subtrair tal montante do valor total da Adição de US$ 170,331.36, dividi-lo por 48
frascos importados nesse item, para chegarmos à valoração de:
US$ 170,331.36 – US$ 355.00 = US$ 169,976.36 / 48 frascos = US$ 3,541.17 por
frasco de Fabrazyme
Lembremos que a SANOFI/GENZYME também manteve preços constantes do
medicamento, em reais, por meses/anos a fio, o que afasta qualquer ajuste a ser feito em
relação ao fator temporal. Particularmente, no caso do Fabrazyme, a empresa
praticamente manteve o mesmo preço unitário em reais de 2014 até o final de 2017
(vide tabela constante do item 5.4.2.1 deste relatório). Também não há ajuste a ser feito
em relação às quantidades transacionadas, já que a DI do Importador no 7, aqui
utilizada, é a de menor valor dentre todas as outras DI candidatas a paradigma. Se
tomássemos uma DI com quantidade importada maior, como a do Importador no 1, o
valor unitário também seria maior, em prejuízo da SANOFI.
Portanto, adota-se a flexibilização do 2o método de valoração, em que foram observadas
importações de mercadorias idênticas (Fabrazyme), valoradas pelo 1o método,
exportadas pela mesma empresa (GENZYME CORPORATION) e originárias do
mesmo país (Estados Unidos). Há uma flexibilização relativa ao tempo aproximado da
importação, mas que não interfere no preço unitário do produto tendo em vista que o
próprio importador manteve preços fixos em reais por longos meses.
Há, também, uma flexibilização em relação às quantidades importadas, mas em
benefício do importador, já que a DI escolhida como paradigma é a de menor valor
dentre as nove candidatas. E, assim, utilizando-se do 6o Método de Valoração
Aduaneira, para o produto FABRAZYME 35MG, adotar-se-á – por critérios razoáveis e
benéficos ao importador - o menor preço unitário encontrado de US$ 3,541,17/frasco do
medicamento.
O procedimento acima, para a valoração do FABRAZYME, foi o mesmo
utilizado para os outros 2 produtos, sendo desnecessário reproduzir o texto. Da sua análise
verifico que os valores utilizados, como já dito, foram referentes a outras exportações da mesma
empresa, porém para outros importadores não-vinculados, o que me parece estar muito distante
de utilizar “valores arbitrários e/ou fictícios”, como alega o Recorrente. Entendo que foram
usados “critérios razoáveis”, como previsto no artigo 7 do AVA-GATT.
O Auditor-Fiscal intimou o contribuinte, sem sucesso, a colaborar para a
viabilidade dos outros métodos de valoração, tomados na ordem sequencial, exatamente como
Fl. 1588
DF CARF MF
Original

Fl. 59 do Acórdão n.o 3402-010.285 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720672/2018-92

determina o AVA-GATT. Inclusive, a flexibilização em relação às quantidades importadas, mas
em benefício do importador, já que a DI escolhida como paradigma foi a de menor valor dentre
as nove candidatas.
Por fim, quanto ao argumento do contribuinte de que realizou algumas simulações
utilizando os valores aduaneiros definidos a partir do sexto método e identificou que, se tais
preços tivessem de fato sido praticados, teria apurado margem negativa na venda dos produtos
no mercado interno, entendo que também não pode ser acolhido.
O valor aduaneiro não é o preço pelo qual o exportador deve vender seus produtos
ao importador, mas tão somente a base de cálculo para a incidência dos tributos sobre o comércio
exterior. No presente caso, tomando como exemplo o produto FABRAZYME, vemos no
Relatório Fiscal, à fl. 93, que as DI passíveis de autuação tinham os seguintes valores unitários
do produto, em US$/FRASCO: 1.363,48, 1.473,65, 1.481,35, 1.074,52, 808,36, 922,06, dentre
outros. A apuração fiscal, contudo, levou a um valor aduaneiro de US$ 3,541,17/frasco (fl. 108).
Isso não significa que US$ 3,541,17/frasco foi o valor real de todas as transações,
mas apenas que este é o valor aduaneiro apurado segundo as regras do AVA-GATT, com efeitos
exclusivos para fins tributários. O valor da transação sempre permaneceu sendo um daqueles
listados no Relatório Fiscal, mas pela existência da vinculação do exportador com o importador,
foi realizada uma auditoria que apurou, ao final, que esta vinculação influenciou no valor da
transação.
As partes têm total liberdade para negociar os valores das transações (desde que
não envolva situações de sub ou superfaturamento), mas não para fixar qual será o valor
aduaneiro. Mesmo que estas operações com o produto FABRAZYME tivessem sido negociadas
a US$ 1/frasco, ainda assim o valor aduaneiro seria de US$ 3,541,17/frasco.
Isto porque restou demonstrado que, quando os exportadores em questão
negociam com outros importadores brasileiros que sejam não-vinculados, praticam preços
completamente distintos. Para evitar situações como esta, o AVA-GATT estabeleceu regras que
visam uniformizar a incidência de tributos aduaneiros entre seus signatários:
Os Membros,
Tendo em vista as negociações comerciais Multilaterais;
Desejando promover a consecução dos objetivos do GATT 1994 e assegurar
vantagens adicionais para o comércio internacional dos países em desenvolvimento;
Reconhecendo a importância das disposições do Artigo VII do GATT 1994 e desejando
elaborar normas para sua aplicação com vistas a assegurar maior uniformidade e
precisão na sua implementação;
Reconhecendo a necessidade de um sistema eqüitativo, uniforme e neutro para a
valoração de mercadorias para fins aduaneiros, que exclua a utilização de valores
aduaneiros arbitrários ou fictícios;
Reconhecendo que a base de valoração de mercadorias para fins aduaneiros deve ser
tanto quanto possível o valor de transação das mercadorias a serem valoradas;
Fl. 1589
DF CARF MF
Original

Fl. 60 do Acórdão n.o 3402-010.285 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720672/2018-92

Reconhecendo que o valor aduaneiro deve basear-se em critérios simples e
eqüitativos condizentes com as práticas comerciais e que os procedimentos de
valoração devem ser de aplicação geral, sem distinção entre fontes de suprimento;
Reconhecendo que os procedimentos de valoração não devem ser utilizados para
combater o dumping;
Acordam o seguinte:
Portanto, também esse argumento do contribuinte deve ser considerado
improcedente.
Pelo exposto, voto por negar provimento a este pedido.

VIII – DA ALEGAÇÃO DE INDEVIDA COBRANÇA DE COFINS-
IMPORTAÇÃO À ALÍQUOTA DE 1% SOBRE MEDICAMENTOS – PREVALÊNCIA
DA REGRA ESPECÍFICA SOBRE A REGRA GERAL
Alega o Recorrente que a Lei no 12.844/13 alterou a lei geral que instituiu a
COFINS-Importação, acrescentando um novo parágrafo ao artigo 8o da Lei no 10.865/04. O novo
parágrafo 21, do artigo 8o da Lei no 10.865/04, instituiu um adicional de 1% às alíquotas gerais
de COFINS-Importação. Contudo, em seu entender, este novo parágrafo em momento algum
revogou a autorização contida no § 11 do mesmo diploma legal, que faculta ao Poder Público a
redução a zero da alíquota da COFINS-Importação sobre os medicamentos.
Prossegue afirmando que tampouco poderia o parágrafo 21, do artigo 8o, da Lei no
10.865/04, revogar a determinação do Decreto no 6.426/08, que prevê alíquota específica
incidente sobre os medicamentos, com fundamentação justamente no parágrafo 11, do artigo 8o,
da Lei no 10.865/04. Não admite que a regra trazida pelo Decreto no 6.426/08 seja suprimida sob
o pretexto de existir norma geral representada pelo parágrafo 21, do artigo 8o, da Lei no
10.865/04, devendo prevalecer o decreto.
E conclui no sentido de que deve prevalecer a norma que regulamenta a situação
concreta e específica do contribuinte, como é o caso do Decreto no 6.426/08, inclusive em
atenção ao princípio da especialidade (lex specialis derogat legi generali) e em observância à
jurisprudência do STJ, que ao analisar casos de conflito normativo decidiu pela aplicação da
lei especial sobre a lei genérica, principalmente quando a norma especial foi editada para
disciplinar a situação de contribuintes determinados, como ocorre no presente caso.
Vejamos o texto do novo dispositivo legal, introduzido no ordenamento jurídico
nacional pela Lei no 12.844/13:
Art. 8o As contribuições serão calculadas mediante aplicação, sobre a base de cálculo de
que trata o art. 7o desta Lei, das alíquotas de:
(...)
§ 21. As alíquotas da Cofins-Importação de que trata este artigo ficam acrescidas
de um ponto percentual na hipótese de importação dos bens classificados na Tipi,
aprovada pelo Decreto no 7.660, de 23 de dezembro de 2011, relacionados no Anexo I
Fl. 1590
DF CARF MF
Original

Fl. 61 do Acórdão n.o 3402-010.285 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720672/2018-92

da Lei no 12.546, de 14 de dezembro de 2011. (Redação dada pela Lei no 12.844, de
2013)
Posteriormente, a Lei no 13.670, de 30/05/2018, alterou as hipóteses de incidência
da nova alíquota, porém mantendo o acréscimo de um ponto percentual:
§ 21. Até 31 de dezembro de 2020, as alíquotas da Cofins-Importação de que trata
este artigo ficam acrescidas de um ponto percentual na hipótese de importação dos
bens classificados na Tipi, aprovada pelo Decreto no 8.950, de 29 de dezembro de 2016,
nos códigos: (Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018)
Apesar de afirmar que sua argumentação observa a jurisprudência do STJ, verifico
que o Recorrente se equivoca em suas conclusões. Em verdade, o STJ já pacificou o tema, porém
em sentido contrário ao defendido pelo Recorrente, como se verifica dos seguintes precedentes:
(i) Recurso Especial no 1.576.409/RS. Relatora Ministra Assusete Magalhães.
Publicação em 15/06/2020:
Trata-se de Recurso Especial, interposto por AGROFARM IMPORTADORA E
EXPORTADORA DE PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA, contra acórdão do
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4a REGIÃO , assim ementado:
TRIBUTÁRIO.
DESEMBARAÇO
ADUANEIRO.
COFINS-IMPORTAÇÃO.
MAJORAÇÃO. ART. 8o, §21, DA LEI No 10.865/04. MULTA DE OFICIO.
INCIDÊNCIA.
O art. 8o. §21, da Lei na 10.865/04, com a redação conferida pela Lei 12.844/13,
estabelece que as alíquotas da COFINS-Importação 'ficam acrescidas de um ponto
percentual na hipótese de importação dos bens classificados na Tipi, aprovada pelo
Decreto no 7.660, de 23 de dezembro de 2011, relacionados no Anexo I da Lei na
12.546, de 14 de dezembro de 2011'.
O código NCM no 3004, relativo às mercadorias importadas pela impetrante, consta
no Anexo I da Lei 12.546/11, por consequência, a Importação das mercadorias
Objeto da Dl na 15/06506298-3 está sujeita ao acréscimo tributário relativo à
COFINS-Importação.
Tendo em vista que a Impetrante declarou de modo inexato a alíquota do tributo e
deixou de efetuar o pagamento da COFINS-Importação incidente sobre a operação
de comércio exterior, cabe a incidência da multa de ofício prevista no art. 44, l, da Lei
no 9.430/96 quando do lançamento de oficio" (fl. 180e).
Nas razões do Recurso Especial, interposto com base no art. 105, III, a, da
Constituição Federal, a parte ora recorrente aponta, além do dissídio jurisprudencial,
violação aos arts. 2o, V, do Decreto 6.426/2008, 8o, § 21, da Lei 10.865/2004, à Lei
12.844/2013, à Lei 9.430/96 e ao art. 625 do Decreto 6.759/2009. Para tanto, aduz o
seguinte:
(...)
O Recurso Especial foi admitido pelo Tribunal de origem (fl. 250e).
A irresignação não merece conhecimento.
(...)
Além disso, ao solucionar a controvérsia, o Tribunal Regional afirmou que:
Fl. 1591
DF CARF MF
Original

Fl. 62 do Acórdão n.o 3402-010.285 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720672/2018-92

Da análise do Anexo I da Lei no 12.546/11, com a denominação dada pela Lei no
12.844/13 - mesmo diploma que alterara a Lei no 10.865/04, que disciplina a COFINS-
Importação -, percebe-se que dentre os diversos códigos NCM ali relacionados está o
código no 3004, o qual, como visto, é relativo às mercadorias importadas pela
impetrante.
Logo, diferentemente do que sustenta a parte demandante, não só as mercadorias
com código NCM no 3001 e 3005 - as quais foram ali incluídas pela Lei no 12.794/13 -,
mas também aquelas objeto do código NCM no 3004 - ali inserido pela Lei no
12.715/12 - constam no Anexo I da Lei no 12.546/11 e, por conseguinte, estão sujeitas
ao acréscimo de um ponto percentual na alíquota da COFINS-Importação.
Assim, diante da expressa previsão contida no art. 8o, §21, da Lei no 10.865/04 c/c
Anexo I da Lei no 12.546/11, a importação das mercadorias objeto da DI no
15/06506298-3 está sujeita ao acréscimo tributário relativo à COFINS-Importação,
nada havendo a reparar na conduta da autoridade impetrada de efetuar o
lançamento de ofício do valor correspondente, dada a ausência de declaração e de
pagamento pelo contribuinte (a ora impetrante).
(...)
O caso em apreço amolda-se à perfeição à hipótese de incidência do dispositivo legal
acima mencionado, dado que, consoante já referido, mesmo havendo escorreita
descrição das mercadorias na DI, o lançamento foi realizado de ofício pela Receita
Federal do Brasil e a impetrante declarou de modo inexato a alíquota do tributo e deixou
de efetuar o pagamento da COFINS-Importação incidente sobre a operação de comércio
exterior.
Importante referir que o Ato Declaratório Interpretativo SRF no 13/02, transcrito na
peça inicial, estabelece que a multa prevista no art. 44 da Lei no 9.430/96 não é devida,
entre outros casos, quando há indevida solicitação, no despacho de importação, de
reconhecimento de imunidade tributária, isenção ou redução do imposto de importação
negociada em acordo internacional, desde que não exista dolo ou má-fé por parte do
declarante. Ocorre que no caso em análise, além de não se tratar de imposto de
importação - e, sim, de COFINS-Importação a tentativa de redução da alíquota do
tributo pela impetrante, promovida na Dl, não estava calcada em acordo
internacional, mas na interpretação da legislação interna brasileira, o que arreda a
aplicabilidade daquela interpretação ao caso em apreço.
Dessarte, mantém-se hígida a conduta da autoridade impetrada atinente ao
lançamento guerreado, pois de acordo com o princípio da legalidade, não merecendo
trânsito a pretensão deduzida na inicial" (fls. 178/179e)
(...)
Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4o, I, do RISTJ, não conheço do Recurso
Especial.

(ii) Recurso Especial no 1.784.389/RS. Relator Ministro Herman Benjamin.
Publicação em 07/03/2019:
Trata-se de Recurso Especial interposto com fundamento no art. 105, III, "a" e "c", da
Constituição da República contra acórdão assim ementado:
TRIBUTÁRIO. COFINS. IMPORTAÇÃO. AERONAVE. PARTES E PEÇAS
FERRAMENTAIS, COMPONENTES, INSUMOS, FLUIDOS HIDRÁULICOS,
LUBRIFICANTES, TINTAS, ANTICORROSIVOS, EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS
Fl. 1592
DF CARF MF
Original

Fl. 63 do Acórdão n.o 3402-010.285 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720672/2018-92

E MATÉRIAS-PRIMAS. ADICIONAL DE ALÍQUOTA. ART. 8o, § 21, DA LEI No
10.865/04. ISENÇÃO E ALÍQUOTA ZERO.
Os Embargos de Declaração foram rejeitados.
A recorrente sustenta, além de divergência jurisprudencial, que houve violação do art.
1.022 do CPC/2015; do art. 8°, § 12, VI e VII, da Lei 10.865/2004; do art. 2° do
Decreto-Lei 4.657/1942 e do art. 98 do CTN. Defende a inaplicabilidade do adicional
de 1% estabelecido pela Lei 12.844/2013 sobre as importações de aeronaves, sob o
fundamento de que o dispositivo em questão não afasta o benefício fiscal que
reduziu a zero a alíquota. Afirma existir dissídio jurisprudencial.
Foram apresentadas as contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
(...)
No mérito, a questão principal consiste em definir se o adicional de 1% instituído à
Cofins-Importação pela Lei 12.844/2013, que acrescentou o § 21 ao art. 8° da Lei
10.865/2004, é aplicável às aeronaves classificadas na posição 88.02 da NCM, as
quais tiveram o benefício de redução à alíquota zero introduzido pela Lei
10.925/2004.
Eis o teor do dispositivo vigente à época do fato gerador:
(...)
A tese recursal não merece acolhida.
Não há incompatibilidade alguma entre a instituição de adicional de 1% e a
existência de norma anterior que prevê alíquota zero para determinado bem.
Conforme prescreve o art. 12, III, da LC 95/1998, a alteração de lei pode ocorrer
"por meio de substituição, no próprio texto, do dispositivo alterado, ou acréscimo
de dispositivo novo".
In casu, o legislador optou pelo acréscimo de novel dispositivo, o qual se dirige de
forma ampla a todas as alíquotas do art. 8°, ao enunciar que "As alíquotas da Cofins-
Importação de que trata este artigo ficam acrescidas de um ponto percentual...".
É incabível a interpretação sistemática sugerida pela recorrente, porquanto conduz a
interpretação extensiva em matéria de benefício fiscal, o que é vedado pelo art. 111 do
CTN. Com efeito, a existência de alíquota zero para II, IPI e ICMS e a própria Cofins-
Importação, por si só, não configura óbice normativo à criação do adicional.
Vale acrescentar que a Segunda Turma, em sessão realizada no dia 24.10.2017,
apreciando recurso de idêntica natureza, também interposto pela ora recorrente,
concluiu no mesmo sentido aqui veiculado (REsp 1.660.652/RS, Relator Ministro
Francisco Falcão, DJe 31.10.2017):
(...)
Por fim, não procede a alegação de que o entendimento atacado afronta o princípio da
não discriminação previsto no Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio -
GATT, por acrescentar o adicional de 1% na importação, embora a comercialização da
produção nacional de aeronaves tenha se mantido com Cofins à alíquota zero, nos
moldes do art. 28 da Lei 10.865/2004. Este se refere ao PIS/PASEP e à COFINS
Fl. 1593
DF CARF MF
Original

Fl. 64 do Acórdão n.o 3402-010.285 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720672/2018-92

incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda, tributo distinto da Cofins-
Importação, de modo que não pode ser tomado como referência para análise do
tratamento desigual (REsp 1.437.172/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Rel.
p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 15.2.2016).
Diante da jurisprudência do STJ a respeito da matéria, conforme acima demonstrado,
fica prejudicado o conhecimento do Recurso Especial pela alínea "c", em razão da
incidência da Súmula 83/STJ.
Ante o exposto, conheço parcialmente do Recurso Especial e, nessa parte, nego-lhe
provimento.
A questão sobre a majoração em 1% da alíquota da Cofins-Importação foi
apreciada pelo STF no Recurso Especial no 1.178.310/PR, com julgamento em 16/09/2020 e
publicação em 05/10/2020, na sistemática de Repercussão Geral:
EMENTA:
CONSTITUCIONAL
E
TRIBUTÁRIO.
COFINS-IMPORTAÇÃO.
MAJORAÇÃO
DA
ALÍQUOTA
EM
UM
PONTO
PERCENTUAL.
APROVEITAMENTO
INTEGRAL
DOS
CRÉDITOS
OBTIDOS
COM
O
PAGAMENTO DO TRIBUTO. VEDAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART.
8o, § 21, DA LEI 10.865/2004, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 12.715/2012, E
DO § 1o-A DO ARTIGO 15 DA LEI 10.865/2004, INCLUÍDO PELA LEI
13.137/2015.
Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 1047, fixada a seguinte tese de
repercussão geral:
I - É constitucional o adicional de alíquota da Cofins-Importação previsto no § 21 do
artigo 8o da Lei no 10.865/2004.
II - A vedação ao aproveitamento do crédito oriundo do adicional de alíquota, prevista
no artigo 15, § 1o-A, da Lei no 10.865/2004, com a redação dada pela Lei 13.137/2015,
respeita o princípio constitucional da não cumulatividade.
Posteriormente, foram apreciados pelo STF os Embargos de Declaração no
Agravo Regimental no RE com Agravo no 1.152.074/PR (ARE 1152074 AgR-ED/SP), com
julgamento em 07/12/2020 e publicação em 14/12/2020:
EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COFINS
INCIDENTE SOBRE A IMPORTAÇÃO. VIOLAÇÕES À ISONOMIA E NÃO
CUMULATIVIDADE. PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. AUSÊNCIA.
PRETENSÃO
MERAMENTE
INFRINGENTE.
TEMA
1.047
DA
RG.
CONSONÂNCIA COM ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
(STF).
1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que
afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do
CPC/2015. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de
julgamento que ocorreu regularmente.
2. O STF, ao apreciar o Tema 1.047 da sistemática da repercussão geral, fixou a
seguinte tese: “I- É constitucional o adicional de alíquota da Cofins-Importação
previsto no § 21 do artigo 8o da Lei no 10.865/2004. II- A vedação ao aproveitamento do
crédito oriundo do adicional de alíquota, prevista no artigo 15, § 1o-A, da Lei no
10.865/2004, com a redação dada pela Lei 13.137/2015, respeita o princípio
Fl. 1594
DF CARF MF
Original

Fl. 65 do Acórdão n.o 3402-010.285 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720672/2018-92

constitucional da não cumulatividade ". O Tribunal de origem não divergiu desta
orientação.
3. Embargos de declaração rejeitados.
Decisão
A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do voto do
Relator. Primeira Turma, Sessão Virtual de 27.11.2020 a 4.12.2020.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao pedido do Recorrente.

IX – DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade do acórdão da DRJ e, no
mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Relator

Fl. 1595
DF CARF MF
Original